Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600839-05.2024.6.16.0026
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
RAMO DO DIREITO: DIREITO
ELEITORAL.CLASSE
PROCESSUAL:
RECURSO
ELEITORAL.ASSUNTO
PRINCIPAL:
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO;
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO;
DESINFORMAÇÃO
(FAKE
NEWS).ELEIÇÕES
2024.TÓPICOS
DA
FUNDAMENTAÇÃO:
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO;
CARACTERIZAÇÃO DO USO INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO;
CARACTERIZAÇÃO
DO
ABUSO
DE
PODER ECONÔMICO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois recursos eleitorais
manejados contra a sentença proferida pelo
Juízo da 26ª Zona Eleitoral, em Cornélio
Procópio, que julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
ajuizada pelos órgãos municipais dos
partidos PODEMOS, Partido Liberal (PL),
Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) e Partido Social Democrático (PSD)
em face de Thais Takahashi, rejeitando a
arguição de prática de atos de uso indevido
dos meios de comunicação e abuso de
poder econômico.
2. O primeiro recurso eleitoral, interposto
pelos partidos, apresenta preliminar de
violação
ao
art.
93,
inciso
IX,
da
Constituição Federal, por alegada falta de
análise
das
provas
e
fundamentação
genérica. No mérito, sustenta abuso no uso
indevido
dos
meios
de
comunicação
(desinformação,
retórica
agressiva,
impulsionamento, votação recorde) e abuso

Num. 44904003 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
de
poder
econômico
(omissões
de
despesas, uso de veículos de luxo como
Porsche
e
Dodge-Ram,
gastos
com
combustível e motorista não declarados,
uso de colete à prova de balas e segurança
particular sem declaração, e aluguel de
comitê
eleitoral
sem
declaração, com
recursos
de
origem
desconhecida
ou
vedada).
3. O segundo recurso eleitoral, do Ministério
Público Eleitoral (MPE), aponta que a
campanha da recorrida foi marcada por
alegações
descontextualizadas
e
fake
news, com a vereadora se apresentando
como vítima de censura, perseguição e
ameaças, e imputando ao grupo político
adversário práticas criminosas e compra de
votos. Argumenta uso abusivo dos meios de
comunicação e abuso de poder econômico
devido ao uso excessivo de recursos
financeiros próprios e de sua empresa, não
declarados na prestação de contas.
4. As contrarrazões defendem a ausência
de falta de fundamentação na sentença de
origem, a neces

Inteiro teor:
28/05/2026
Número: 0600839-05.2024.6.16.0026

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 12/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600839-05.2024.6.16.0026, que julgou a pretensão exordial improcedente e, consequentemente,
extinto o presente feito com resolução de mérito, o que faço com base no art. 487, inciso I do
Código de Processo Civil. Em feitos eleitorais descabe condenação aos ônus sucumbenciais.
(Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) proposta pelas agremiações partidárias Podemos,
PL, PSDB e PSD em face de Thais Takahashi, sob alegação de uso indevido dos meios de
comunicação e abuso de poder econômico em relação à disputa eleitoral municipal de Cornélio
Procópio-PR. Relata a parte autora que, durante a campanha eleitoral de 2024, teria havido
propagação em massa e divulgação de fake news pela investigada, ainda, que, em razão da adoção
de um sensacionalismo teria se instalado um estado mental negativo em relação aos adversários
políticos da investigada e influenciado o resultado do pleito. Alegam ainda, episódios de abuso de
poder econômico mediante utilização de bens particulares e registrados como propriedade de
pessoa jurídica para alavancar campanha gerando desequilíbrio entre os pretendentes; suscitam
que diversos gastos com a campanha eleitoral não foram declarados; teria ocorrido abuso na
propagação de vídeos em redes sociais contendo propagandas negativas, desinformação, os quais
inclusive foram punidos com multas pela Justiça Eleitoral. Mencionam que as multas aplicadas
pela Justiça Eleitoral não geraram o caráter inibitório pretendido, pois o engajamento gerado pelo
conteúdo e a votação obtida por meio de sensacionalismo e poder de influência das redes sociais
sob os eleitores teriam sido vantajosos para o resultado do pleito. Discorrem acerca de fatos em
que a candidata se referiu aos opositores como "Grupo Organizado 55", que estava sofrendo
perseguição, ameaças de morte, censura, entre outras acusações, no intuito de conquistar
simpatia e apoio político do eleitorado local por meio de papel de vítima em benefício à sua
candidatura, o que teria afetado a isonomia entre os candidatos. Suscitam que as condutas
caracterizariam abuso do poder político e abuso de poder econômico, dotadas de potencialidade
para lesar o resultado do pleito, enfraquecendo a estabilidade democrática, conforme art. 22, XIV,
da Lei Complementar nº 64/90). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR (RECORRENTE)

FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL (RECORRENTE)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - CORNELIO PROCOPIO - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
PARTIDO PODEMOS - CORNELIO PROCOPIO - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
FERREIRA LOPES ADVOGADOS (SOCIEDADE)
DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA (ADVOGADO)
MARIA ISABEL MONTEIRO (ADVOGADO)
THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA (ADVOGADO)
LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES (ADVOGADO)
THAIS TAKAHASHI registrado(a) civilmente como THAIS
TAKAHASHI (RECORRIDO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44904003
28/05/2026
18:16
Acórdão
Acórdão

Num. 44904003 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.222

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600839-
05.2024.6.16.0026 – Cornélio Procópio – PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: PARTIDO PODEMOS - CORNELIO PROCOPIO - PR - MUNICIPAL
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - CORNELIO PROCOPIO - PR - MUNICIPAL
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE:
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)
-
CORNÉLIO
PROCÓPIO - PR
SOCIEDADE: FERREIRA LOPES ADVOGADOS - OAB/PR000002074
ADVOGADO: DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - OAB/PR74746-A
ADVOGADO: MARIA ISABEL MONTEIRO - OAB/PR83144
ADVOGADO: THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - OAB/PR94043-A
ADVOGADO: LUIS GUSTAVO FERREIRA RIBEIRO LOPES - OAB/PR36846-A
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
PROCURADORIA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI registrado(a) civilmente como THAIS TAKAHASHI
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634

Num. 44904003 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: RAMO DO DIREITO: DIREITO
ELEITORAL.CLASSE
PROCESSUAL:
RECURSO
ELEITORAL.ASSUNTO
PRINCIPAL:
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO;
USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO;
DESINFORMAÇÃO
(FAKE
NEWS).ELEIÇÕES
2024.TÓPICOS
DA
FUNDAMENTAÇÃO:
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO;
CARACTERIZAÇÃO DO USO INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO;
CARACTERIZAÇÃO
DO
ABUSO
DE
PODER ECONÔMICO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de dois recursos eleitorais
manejados contra a sentença proferida pelo
Juízo da 26ª Zona Eleitoral, em Cornélio
Procópio, que julgou improcedente a Ação
de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
ajuizada pelos órgãos municipais dos
partidos PODEMOS, Partido Liberal (PL),
Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB) e Partido Social Democrático (PSD)
em face de Thais Takahashi, rejeitando a
arguição de prática de atos de uso indevido
dos meios de comunicação e abuso de
poder econômico.
2. O primeiro recurso eleitoral, interposto
pelos partidos, apresenta preliminar de
violação
ao
art.
93,
inciso
IX,
da
Constituição Federal, por alegada falta de
análise
das
provas
e
fundamentação
genérica. No mérito, sustenta abuso no uso
indevido dos meios de comunicação (desinformação, retórica agressiva,
impulsionamento, votação recorde) e abuso

Num. 44904003 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
de
poder
econômico
(omissões
de
despesas, uso de veículos de luxo como
Porsche
e
Dodge-Ram,
gastos
com
combustível e motorista não declarados,
uso de colete à prova de balas e segurança
particular sem declaração, e aluguel de
comitê
eleitoral
sem
declaração, com
recursos
de
origem
desconhecida
ou
vedada).
3. O segundo recurso eleitoral, do Ministério
Público Eleitoral (MPE), aponta que a
campanha da recorrida foi marcada por
alegações
descontextualizadas
e
fake
news, com a vereadora se apresentando
como vítima de censura, perseguição e
ameaças, e imputando ao grupo político
adversário práticas criminosas e compra de
votos. Argumenta uso abusivo dos meios de
comunicação e abuso de poder econômico
devido ao uso excessivo de recursos
financeiros próprios e de sua empresa, não
declarados na prestação de contas.
4. As contrarrazões defendem a ausência
de falta de fundamentação na sentença de
origem, a necessidade de aplicação do
protocolo de julgamento com perspectiva de
gênero (Resolução CNJ nº 492/2023) e
negam a prática de atos de abuso de poder.
Pugnam pelo desprovimento dos recursos e
pela condenação dos recorrentes por
litigância de má-fé.
5.
A
Procuradoria
Regional
Eleitoral
ofereceu parecer pelo conhecimento e
rejeição de ambos os recursos eleitorais,
sem prejuízo de eventual apuração de
ilícitos criminais eleitorais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em:
7. (i) saber se a sentença de 1º grau
padece de nulidade por ausência de
fundamentação específica na análise das
provas, em desacordo com o art. 93, inciso
IX, da Constituição Federal;

Num. 44904003 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
8. (ii) saber se as condutas da recorrida
Thais Takahashi configuram uso indevido
dos
meios
de
comunicação
social,
caracterizado pela disseminação massiva
de desinformação, retórica agressiva e
alegações
caluniosas/difamatórias,
com
impulsionamento de conteúdo, impactando
a normalidade e legitimidade do pleito;
9. (iii) saber se as condutas da recorrida
Thais Takahashi configuram abuso de
poder econômico, decorrente da omissão
de despesas na prestação de contas, uso
de veículos de luxo (Porsche, Dodge-Ram),
contratação de segurança e uso de colete à
prova de balas sem declaração, e aluguel
de comitê eleitoral, com recursos de origem
desconhecida ou vedada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
10. Rejeição da preliminar de ausência de
fundamentação: A sentença de 1º grau
reconheceu todo o acervo probatório, mas
divergiu nas conclusões jurídicas, o que não
configura falta de fundamentação, estando
protegida pelo art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
11. Não configuração do uso indevido dos
meios de comunicação: O contexto da
eleição de Cornélio Procópio em 2024 foi de
elevada polarização e disputas judiciais
mútuas. A recorrida Thais Takahashi sentiu-
se ameaçada em sua integridade e temeu
por sua vida, o que a levou a contratar
segurança e usar colete à prova de balas,
sendo essa percepção de risco relevante
para entender suas ações.
12. Aplicação do Protocolo de Julgamento
com Perspectiva de Gênero do CNJ: A
análise dos fatos sob a ótica de uma mulher
que, sentindo-se acuada, busca exercer
seus direitos políticos e se defender, revela
uma conduta de resistência e não de abuso
de poder.
13. Sanções anteriores por desinformação:
As condenações por desinformação já

Num. 44904003 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
foram sancionadas com multas, a maioria
no valor mínimo legal, indicando baixo juízo
de reprovabilidade individual das condutas,
o que não autoriza a afirmação de uso
indevido dos meios de comunicação pelo
"conjunto da obra".
14. Ausência de gravidade quantitativa: Não
há prova de uso de instrumentos de
inteligência artificial para multiplicar ou
intensificar as mensagens, nem dados
suficientes sobre o alcance dos vídeos para
aferir impacto quantitativo no resultado das
eleições. A votação expressiva da recorrida
não pode ser automaticamente atribuída a
atos abusivos, dada a ausência de prova do
alcance e a possibilidade de legítima
preferência do eleitorado.
15. Não configuração do abuso de poder
econômico: O uso do veículo Porsche em
"mini
carreata
de
agradecimento
e
esperança" não tem data comprovada como
evento
de
campanha,
podendo
ser
posterior. Fotos com crianças no Porsche
não
indicam
influência
eleitoral,
pois
crianças não votam. O uso do veículo
Dodge Ram em passeatas e atos de
campanha é uma ostentação de riqueza,
mas
não
configura
abuso
de
poder
econômico, pois não afeta diretamente os
direitos dos eleitores. Eventuais omissões
na prestação de contas devem ser arguidas
nos autos próprios e não demonstram
abuso de poder econômico neste contexto.
Não há distanciamento entre o uso dos
bens materiais e o eleitorado que configure
abuso de poder econômico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Conhecer dos dois recursos eleitorais,
rejeitar
a
preliminar
de
ausência
de
fundamentação da r. sentença de 1º Grau
e, no mérito, negar-lhes provimento.
Tese de julgamento:
1. A divergência de conclusões jurídicas
entre a sentença de 1º grau e a pretensão

Num. 44904003 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
recursal não configura ausência de fundamentação, desde que o acervo probatório tenha sido devidamente reconhecido.
2. A caracterização do uso indevido dos
meios de comunicação social e do abuso de
poder econômico exige prova robusta e
segura da gravidade da conduta, aferida
cumulativamente
sob
os
aspectos
qualitativo e quantitativo, não se admitindo
condenação fundada em presunções ou
ilações genéricas.
3. A percepção de risco pessoal e ameaças
por parte de uma candidata mulher, que a
leva a adotar medidas de segurança e a
uma retórica combativa, deve ser analisada
sob
a
perspectiva
de
gênero,
não
configurando, por si só, abuso de poder ou
uso indevido dos meios de comunicação,
especialmente
quando
as
sanções
anteriores por desinformação foram de
baixo valor.
4. A ostentação de bens materiais de alto
valor por candidato, sem demonstração de
que tal conduta afetou diretamente a livre
formação da vontade do eleitorado ou que
houve omissão de despesas com impacto
relevante na prestação de contas, não
configura abuso de poder econômico.
_________
Dispositivos relevantes citados: ; CF/1988,
art. 93, IX; LC nº 64/1990, art. 22, caput e
XIV; Lei nº 9.504/1997, art. 30-A, § 2º; art.
57-C; art. 57-D; Código Eleitoral, arts. 223 e
237; Res. nº 23.608/2019-TSE, art. 51,
caput; Res. nº 23.735/2024-TSE, art. 6º, §
4º; Res. nº 23.610/2019-TSE, art. 9 H; art.
29, § 3º; Resolução CNJ nº 492/2023
Jurisprudência relevante citada: ; TSE, REspe nº
060062571, Rel. Min. André Ramos Tavares,
Rel. designado Min. Nunes Marques, DJe de
10.03.2026.; TSE, REspe nº 060056430, Rel.
Min. Floriano De Azevedo Marques, DJe de
23.08.2024.; TSE, REspe nº 060040533, Rel.

Num. 44904003 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
Min. André Ramos Tavares, DJe de 05.04.2024.;
TSE, AgR no REspe nº 060085653, Rel.
designada
Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de
14.03.2024.; TSE, ED no RO-El nº 060296204,
Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27.11.2024.;
TSE, AIJE nº 0600986-27.2022.6.00.0000/DF,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
DJe
de
20.03.2024.;
TSE,
AIJE
nº
0600984-
57.2022.6.00.0000/DF,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, DJe de 20.03.2024.; TSE, AIJE nº
0600972-43.2022.6.00.0000/DF,
Rel.
Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 20.03.2024.; TSE,
AIJE nº 0600814-85.2022.6.00.0000/DF, Rel.
Min. Benedito Gonçalves, DJe de 02.08.2023.;
TSE,
RO-El
nº
0601707-
34.2018.6.034.0000/AP, Rel. Min. Raul Araújo
Filho, DJe de 17.04.2023.; TSE, REspEI nº 469-
96.2016.6.26.0052/SP, Redator para o acórdão
Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 29.08.2019.;
TSE,
AgR
no
AREspE
nº
0600752-
54.2020.6.19.0172/RJ, Redator para o acórdão
Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe de
27.05.2024.;
TSE,
REspEI
nº
258-
57.2016.6.08.0024/ES, Rel. Min. Edson Fachin,
DJe de 19.06.2020.; TSE, AgR no REspE nº
475-91.2016.6.08.0000/ES, Rel. Min. Tarcisio
Vieira de Carvalho Neto, DJe de 16.09.2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou-lhes provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/05/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

RELATÓRIO
Trata-se de dois recursos eleitorais manejados contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 26ª
Zona Eleitoral, em Cornélio Procópio, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral - AIJE ajuizada pelos órgãos municipais dos partidos PODEMOS, Partido Liberal - PL,
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB e Partido Social Democrático - PSD em face de
Thais Takahashi, rejeitando a arguição de prática de atos de uso indevido dos meios de
comunicação e abuso de poder econômico (id. 44841325).

Num. 44904003 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
O primeiro recurso eleitoral manejado pelos órgãos municipais dos partidos PODEMOS, Partido
Liberal - PL, Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB e Partido Social Democrático - PSD
apresenta preliminar de violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, argumentando que
a sentença deixou de analisar as provas dos autos e usou fundamentação genérica.
No mérito, sustenta que houve a prática de atos de abuso consistentes no uso indevido dos
meios de comunicação para espalhar desinformação (fake news), em razão do uso massivo das
redes sociais da recorrida para a divulgação de conteúdos com desinformação, retórica agressiva
e alto engajamento, com impulsionamento destes conteúdos, resultando em votação recorde para
o cargo de Vereadora.
O resultado secundário foi o ataque à campanha dos Recorrentes, que não elegeram seus
candidatos para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito.
Aponta que houve abuso do poder econômico em razão de omissões de despesas na prestação
de contas da Recorrida, apontando o uso de um veículo Porsche como elemento de
convencimento de jovens durante a campanha eleitoral, bem como o uso de veículo Dodge-Ram.
Acrescenta que houve despesas com combustível e motorista desses veículos.
De outro lado, argumenta que não houve declaração de gastos eleitorais com o colete a prova de
balas que a Recorrida passou a usar em razão dos fatos que ela entendeu perigosos ocorridos
nas eleições, assim como a contratação de um segurança particular
Ainda no campo do abuso do poder econômico, indica o aluguel de comitê eleitoral sem a
declaração da despesa na prestação de contas e que estas despesas todas foram pagas com
recursos de origem desconhecida ou, ainda, vedada caso se defenda que a origem foi a pessoa
jurídica da empresa da Recorrida.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para a reforma da sentença de
Origem e o julgamento de procedência da demanda, com a imposição de sanções à Recorrida
(id. 44841332).
O segundo recurso eleitoral é do Ministério Público Eleitoral que inicia por sintetizar as
"principais declarações da vereadora investigada nas redes sociais: se diz vítima de tudo e de
todos, inclusive sofrer censura pela Justiça Eleitoral; ser perseguida, sofrer intimações e ser
ameaçada; ter sua propaganda eleitoral destruída; imprensa local calar a verdade; fazer jogo de
palavras para transformar ao grupo político adversário num grupo criminoso, de quem se diz
vítima de armações e artimanhas; sanções impostas a terceiros que nunca ocorreram;
distribuição de cestas básicas e vale-gás por seus opositores para compra de votos; sofredora de
vítima de ameaça e abuso de autoridade por policial militar; vincula a instituição polícia militar
com seus opositores políticos como alinhados e por isso sofrer perseguição institucional; levanta
dúvidas sobre a seriedade da instituição polícia militar; coloca-se como exclusiva combatente a
um sistema viciado e corrupto." (p. 5).
Além disso, pontua o uso de colete a prova de balas sob o pálio de ameaças do grupo político
adversário e o elevado número de condenações eleitorais por propaganda irregular, indicando
que a campanha da Recorrida foi marcada por alegações descontextualizadas e fake news.

Num. 44904003 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
Acrescenta que a "propaganda em redes sociais era claramente caluniosa, difamatória e injuriosa
às pessoas e entidades públicas" (p. 13), incorrendo em uso abusivo dos meios de comunicação
e, em razão de uso excessivo de recursos financeiros próprios e de sua empresa, não declarados
na prestação de contas, também em ato de abuso de poder econômico.
Requer ao final a reforma da sentença recorrida e a condenação da Recorrida às sanções dos
arts. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/1990, do art. 30-A, § 2º, da Lei nº 9.504/97 e dos arts.
223 e 237 do Código Eleitoral (id. 44841341).
As contrarrazões aos recursos eleitorais defendem, inicialmente, que não houve falta de
fundamentação na r. sentença de Origem, apenas fundamentação que não acolheu a pretensão
da parte adversária.
Advogam a necessidade de aplicação ao caso concreto do protocolo de julgamento com
perspectiva de gênero (Resolução CNJ nº 492/2023).
No mérito, há negativa geral da prática de atos de abuso de poder, seja econômico ou em
decorrência do uso indevido dos meios de comunicação.
Ao final pugnam pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, além da condenação dos
Recorrentes à sanção de litigância de má-fé "em razão da deliberada alteração da verdade dos
fatos, consubstanciada na utilização de provas formalmente desentranhadas dos autos e na
imputação indevida à Investigada de iniciativa processual que não lhe pertenceu" (id. 44841349,
p. 58).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer de mérito pelo conhecimento e rejeição de
ambos os recursos eleitorais sem, contudo, "prejuízo de eventual extração de cópia dos autos
pelo i. Promotor Eleitoral da origem para adoção das providências necessárias para apuração de
possíveis ilícitos de natureza criminal eleitoral" (id. 44855011, p. 20).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de dois recursos eleitorais manejados contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 26ª
Zona Eleitoral, em Cornélio Procópio, que julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial
Eleitoral - AIJE ajuizada pelos órgãos municipais dos partidos PODEMOS, Partido Liberal - PL,
Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB e Partido Social Democrático - PSD em face de
Thais Takahashi, rejeitando a arguição de prática de atos de uso indevido dos meios de
comunicação e abuso de poder econômico (id. 44841325).

II.I. Admissibilidade:
A r. sentença recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 23/01/2026, sexta-
feira (id. 44841330), e o recurso dos órgãos municipais dos partidos PODEMOS, Partido Liberal -

Num. 44904003 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
PL, Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB e Partido Social Democrático - PSD foi
protocolado em 28/01/2026, quarta-feira (id. 44841332), dentro do prazo de 03 dias determinado
pelo art. 51, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, sendo tempestivo.
O Ministério Público Eleitoral foi intimado pessoalmente da r. sentença em 02/02/2026 (intimação
15052207, autos eletrônicos de 1º grau), apresentando recurso eleitoral em 03/02/2026 (id.
44841341), dentro do prazo de 03 dias determinado pelo art. 51, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE, sendo tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se de
ambos os recursos eleitorais.

II.II. Preliminar de ausência de fundamentação da r. sentença de 1º Grau:
O recurso dos órgãos municipais dos partidos PODEMOS, Partido Liberal - PL, Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB e Partido Social Democrático - PSD apresenta preliminar de
nulidade da r. sentença de 1º grau por falta de fundamentação específica na análise das provas,
em desacordo com o art. 93, inciso IX da Constituição Federal.
A preliminar não prospera.
Sem adentrar ao mérito da questão, observa-se que a r. sentença reconheceu todo o acervo
probatório, como se vê no seguinte trecho (id. 44841325):

No caso em tela, à luz do acervo probatório documental, oral e audiovisual extraído
de publicações em redes sociais, constata-se que a investigada adotou estratégia de
campanha marcada por uma retórica agressiva; discurso, por vezes, sensacionalista
e imputações sabidamente controversas dirigidas a adversários políticos, condutas
que, em diversas oportunidades, extrapolaram os limites da propaganda eleitoral
regular, ensejando a atuação repressiva da Justiça Eleitoral no exercício do poder
de polícia.
É possível reconhecer que parte significativa do conteúdo veiculado apresentou uso
reiterado de expressões pejorativas e acusações genéricas, bem como a construção
discursiva de um cenário de perseguição política e risco pessoal, valendo-se,
inclusive, de elementos simbólicos e performáticos — como o uso de colete balístico
e a contratação de segurança privada — com o nítido propósito de conferir
dramaticidade e verossimilhança ao discurso eleitoral, ainda que desprovido de
lastro fático consistente.
Todavia, a reprovabilidade do conteúdo da propaganda não se confunde com a
configuração do abuso de poder econômico e dos meios de comunicação social,
sobretudo quando ausente demonstração de que tais narrativas tenham sido
difundidas mediante emprego desproporcional, ilícito ou clandestino de recursos

Num. 44904003 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
financeiros, aptos a comprometer a igualdade material entre os candidatos ou a
normalidade do pleito.
Com efeito, ainda que se reconheça que determinadas publicações continham
afirmações inverídicas, descontextualizadas ou exageradas, e que algumas delas
tenham sido objeto de representações eleitorais específicas, com imposição de
sanções próprias, tais circunstâncias não autorizam, por si sós, a transposição
automática dessas infrações para o campo da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral, cuja incidência reclama prova qualificada de gravidade estrutural e impacto
econômico relevante.

A sentença analisou a prova e dela não extraiu as consequências jurídicas que a parte
Recorrente pretendia, vindo a entender pelo julgamento de improcedência da demanda.
Disso não se extrai que houve falta de fundamentação, apenas compreensões jurídicas distintas
entre a parte e o Juízo de Origem.
Constatada a presença de fundamentação na r. sentença, não há ofensa ao art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
Rejeita-se, portanto, a preliminar.

II.III. Mérito:
No mérito, ambos os recursos eleitorais buscam o reconhecimento de que as condutas de Thais
Takahashi, analisadas neste feito, importaram em atos de abuso do poder econômico e em uso
indevido dos meios de comunicação.
Como se sabe, os dois conceitos são juridicamente abertos, de modo a permitir a sua aplicação à
maior gama de casos concretos possível. Contudo, há elementos mínimos em cada um deles que
devem ser pontuados.
Quanto ao abuso de poder econômico, é de relevo apontar que representa, em princípio, as
hipóteses nas quais há uma preponderância de recursos financeiros a impulsionar uma
campanha, a despeito das propostas de atuação política que deveriam pautar a atuação política.
Já o uso indevido dos meios de comunicação, aqui incluídas as redes sociais (art. 6º, § 4º, da
Res. nº 23.735/2024-TSE) caracteriza-se, em linhas gerais, pela utilização anômala,
desproporcional ou abusiva de instrumentos de comunicação capazes de conferir vantagem
indevida a determinada candidatura ou de prejudicar a livre formação da vontade do eleitorado.
Em meu entender, no ambiente digital, esse exame deve considerar não apenas o conteúdo da
mensagem, mas também a forma de difusão, o alcance, a eventual artificialidade da circulação, a
existência de impulsionamento, disparos em massa, segmentação irregular ou outros
mecanismos de amplificação anômala.

Num. 44904003 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
Em ambas as hipóteses, deve-se aferir se a conduta, pelas suas circunstâncias qualitativas e
quantitativas, teve aptidão concreta para comprometer a liberdade de formação da vontade
eleitoral, a igualdade de oportunidades entre candidaturas ou a normalidade e legitimidade do
pleito.
No ponto, é de valia ímpar a lição de Frederico Franco Alvim:
“Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a
margem de liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos recursos
de hard power) carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa, de sorte
que a análise da gravidade, nesses casos, remete a uma investigação do tipo
quantitativo: a questão não envolve complexidade maior do que a de se descobrir
quantos eleitores foram ameaçados ou subornados, e de que forma. Os
desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados são, nesse terreno,
intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao “poder nu”, como a compra de
votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas,
autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino das
condições em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder atrai a
incidência de aspectos qualitativos, cabendo analisar não somente o
comportamento dos competidores investigados, mas ainda os seus potenciais
impactos em relação com o comportamento e as oportunidades dos demais
competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se desenvolve a
pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes. Aqui as
repercussões externas da conduta levada a termo têm de ser desvendadas porque
não são aferíveis de plano, ao revés do que se passa com casos de poder
ostensivo.” (In: Abuso de Poder nas Competições Eleitorais. Belo Horizonte:
Forum, 2ªed., 2024, p. 433). Grifei.

A adoção de dois critérios informativos da gravidade das condutas necessária para a atração das
consequências jurídicas previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 é encontrada, igualmente,
na jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITA E VICE-PREFEITO.
AGRAVOS PROVIDOS PARA EXAME DOS RECURSOS ESPECIAIS. RECURSO
ESPECIAL DOS INVESTIGADOS. DESPROVIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS A MUNÍCIPES NO ANO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA DO
ART. 73, § 10, DA LEI N. 9.504/1997. CONFIGURAÇÃO. MULTA INDIVIDUAL.
CABIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
DOS
AUTORES
DA
AIJE.
DESPROVIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ABUSO DOS
PODERES
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
ANÁLISE
DOS
ASPECTOS
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO

Num. 44904003 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
[...]
Teses de julgamento:
1. A prática da conduta vedada prevista no art. 73, § 10, da Lei n. 9.504/1997 resta
configurada quando a distribuição gratuita de bens em ano eleitoral não se ampara
em programa social específico previamente instituído e em execução orçamentária
no exercício anterior, sendo cabível a aplicação de multa individual aos
responsáveis.
2. A caracterização do abuso dos poderes político ou econômico exige prova
robusta e segura da gravidade da conduta, aferida cumulativamente sob os
aspectos qualitativo e quantitativo, não se admitindo condenação fundada em
presunções ou ilações genéricas.
3. A ausência de demonstração objetiva do viés eleitoreiro e do impacto concreto da
conduta sobre o equilíbrio do pleito impede a aplicação das sanções de cassação de
mandato e inelegibilidade.
Legislação relevante citada: Lei n. 9.504/1997, art. 73, § 10 Lei n. 9.504/1997, art.
73, §§ 4º e 5º Lei Complementar n. 64/1990, art. 22, XIVLei Complementar n.
64/1990, art. 1º, I, j
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AIJE n. 0600986-27.2022.6.00.0000/DF, ministro Benedito Gonçalves, DJe de
20 de março de 2024.
TSE, AIJE n. 0600984-57.2022.6.00.0000/DF, ministro Benedito Gonçalves, DJe de
20 de março de 2024.
TSE, AIJE n. 0600972-43.2022.6.00.0000/DF, ministro Benedito Gonçalves, DJe de
20 de março de 2024.
TSE, AIJE n. 0600814-85.2022.6.00.0000/DF, ministro Benedito Gonçalves, DJe de
2 de agosto de 2023.
TSE, RO-El n. 0601707-34.2018.6.034.0000/AP, ministro Raul Araújo Filho, DJe de
17 de abril de 2023.
TSE, REspEI n. 469-96.2016.6.26.0052/SP, redator para o acórdão ministro Luís
Roberto Barroso, DJe de 29 de agosto de 2019.
TSE, AgR-AREspE n. 0600752-54.2020.6.19.0172/RJ, redator para o acórdão
ministro Floriano de Azevedo Marques, DJe de 27 de maio de 2024.

Num. 44904003 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
TSE, REspEI n. 258-57.2016.6.08.0024/ES, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de
junho de 2020.
TSE, AgR-REspE n. 475-91.2016.6.08.0000/ES, ministro Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 16 de setembro de 2019.
(Recurso Especial Eleitoral nº060062571, Acórdão, Relator(a) Min. André Ramos
Tavares, Relator designado(a) Min. Nunes Marques, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 10/03/2026). Grifei.

No mesmo sentido: Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Min. Floriano De
Azevedo Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024; Recurso Especial
Eleitoral nº060040533, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 05/04/2024; Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060085653,
Acórdão, Relatora Designada Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
14/03/2024; TSE: Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204,
Acórdão, Min. André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024.

II.III.I. Da moldura fática quanto ao uso indevido dos meios de comunicação:
No caso concreto, a moldura fática dos autos é vasta e será analisada conforme os limites do art.
22, da Lei Complementar nº 64/90.
Colhe-se da moldura fática produzida na Origem:
a) Representação nº 0600756-86.2024.6.16.0026 (id. 44840799), com objeto o vídeo contido no
id. 44840798, e a seguinte transcrição:
“Olá, população de Cornélio Procópio. Estamos desde sexta-feira dia 13, passando
por situações constrangedoras na política procopense. Na caminhada do Bairro da
Vila América nos deparamos com a equipe do “Michel do Florêncio Rebolho” –
aquele que foi preso recentemente com o carro da prefeitura transportando drogas,
nos intimidando com filmagem e retirando nosso material entregue nas residências e
colocando dos candidatos Angélica e filho do prefeito. No sábado, me deparei
novamente com ele e mais três indivíduos no calçadão que permaneceram me
intimidando. No domingo, recebi informações de pessoas que moram no Florêncio
que eu estaria jurada de morte. Registrei um Boletim de Ocorrência e pedi proteção
à polícia federal através da justiça eleitoral. Para minha surpresa, hoje tivemos que
chamar a polícia militar no Jardim Progresso, pois uma S10 branca com três
indivíduos estavam nos seguindo e intimidando novamente. Registramos mais um
Boletim de Ocorrência. Eu fico triste que a nossa cidade tenha chegado a este nível,
mas isso serve para que a população compreenda que estamos lidando com
pessoas maldosas que querem o poder a todo custo e, por isso precisamos tirar
essas pessoas do poder. Essas intimidações não vão me parar, isso me motiva

Num. 44904003 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
ainda mais para lutar por tudo aquilo que acredito. Peço a vocês que façam o voto
útil ao Raphael Sampaio, pois é o único com chances reais de vencer o grupo
organizado que se instalou na política procopense. Ninguém aguenta mais.”

Há também, quanto a este tópico, dois boletins de ocorrência com as seguintes descrições
sumárias:
RELATA A NOTICIANTE QUE NO DIA 11.09.2024 AS PESSOAS QUE
TRABALHAVAM EM SUA CAMPANHA ELEITORAL PARA VEREADORA E PARA
O CANDIDATO A PREFEITO RAPHAEL SAMPAIO REALIZAVAM OS TRABALHOS
NO BAIRRO FLORÊNCIO REBOLHO, QUANDO FORAM HOSTILIZADAS E
INTIMIDADAS PELA PESSOA DE REGINALDO, NÃO SABENDO O NOME
COMPLETO DESTE, SABENDO APENAS QUE O MESMO FOI DETIDO EM
COMPANHIA DE MICHEL INÁCIO MENDES HÁ MESES ATRÁS, O QUAL SE
DIRIGIU A "MECHO" (EMERSON CARAZZAI - CANDIDATO A VEREADOR) E
FERNANDO PEPES (VEREADOR E COORDENADOR DA CAMPANHA DE
RAPHAEL SAMPAIO) DIZENDO QUE NÃO PODERIAM FAZER CAMPANHA
ELEITORAL NAQUELE BAIRRO, E QUE ESTAVAM PROIBIDOS DE ENTRAR ALI,
E QUE ESTA PROIBIÇÃO SE ESTENDIA AO VEREADOR E TAMBÉM
CANDIDATO ODAIR MATIAS E QUALQUER PESSOA QUE APOIE RAPHAEL
SAMPAIO. NA SEXTA-FEIRA 13.09.2024 A NOTICIANTE FAZIA CAMPANHA NA
VILA AMÉRICA E PERCEBEU QUE MICHEL INÁCIO MENDES EM UM VEÍCULO
GOL BRANCO, ACOMPANHADO DE CABOS ELEITORAIS DA CANDIDATA
ANGELICA OLCHANESKI E DO RAFAEL HANNOUCHE ESTAVAM VINDO ATRÁS
DA EQUIPE DA NOTICIANTE E RETIRANDO O MATERIAL DE CAMPANHA DA
NOTICIANTE E DE RAPHAEL SAMPAIO E SUBSTITUINDO PELO MATERIAL DE
ANGÉLICA E RAFAEL. ALÉM DISSO, AO CHEGAR PRÓXIMO DE MICHEL
INÁCIO MENDES, O QUAL ESTAVA PARADO EM UMA ESQUINA, OBSERVOU
QUE MICHEL FILMAVA A NOTICIANTE. NO SÁBADO DIA 14.09.2024,
NOVAMENTE A NOTICIANTE ENCONTROU MICHEL E MAIS DOIS HOMENS
QUE O ACOMPANHAVAM NO CALÇADÃO ONDE ACONTECIA UMA PASSEATA
DA CANDIDATA ANGÉLICA E MICHEL PERMANECEU PRÓXIMO OLHANDO
PARA A NOTICIANTE JUNTO COM OS DOIS HOMENS CITADOS. ONTEM DIA
15.09.2024 A NOTICIANTE TOMOU CONHECIMENTO ATRAVÉS DE UMA
MORADORA DO CONJUNTO FLORENCIO REBOLHO QUE ESTAVA JURADA DE
MORTE PELA PESSOAS QUE NÃO DEIXARAM A EQUIPE DE RAPHAEL
SAMPAIO ENTRAR NO BAIRRO. FOI BUSCAR INFORMAÇÕES COM O "MECHO"
E O MESMO RELATOU QUE TEM CLIENTES NO BAIRRO E QUE OS MESMOS
DISSERAM QUE O PREFEITO AMIN E SEU IRMÃO CALIL DERAM QUINZE MIL
REAIS PARA MICHEL E EQUIPE NÃO DEIXAR NINGUÉM DA EQUIPE DO
RAPHAEL SAMPAIO ENTRAR NO BAIRRO. (id. 44840796)

A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL ONDE EM CONTATO COM A SENHORA
THAIS TAKAHASHI A QUAL É CANDIDATA A VEREADORA NESSA CIDADE, A

Num. 44904003 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
MESMA PASSOU A RELATAR QUE ESTAVA REALIZANDO CAMPANHA
POLÍTICA NO BAIRRO JARDIM PROGRESSO, QUANDO UMA CAMINHONETE
S10 DE COR BRANCA COM OS VIDROS FECHADOS E INSUFLADO PASSOU A
SEGUIR A MESMA POR TODAS AS RUAS ONDE ESTA SEGUIA, QUE
APARENTEMENTE HAVIAM TRÊS HOMENS NO INTERIOR DO VEÍCULO,
PORÉM ESTA COM RECEIO E POR NÃO CONHECER DETERMINADO VEÍCULO
NEM AS PESSOAS ACABOU EMBARCANDO EM SUA CAMINHONETE
JUNTAMENTE COM DEMAIS PESSOAS QUE FAZIAM CAMPANHA JUNTO COM
A MESMA E SEGUIU ATÉ A SEDE DO DÉCIMO OITAVO BATALHÃO DE POLÍCIA
MILITAR, QUE SEGUNDO THAYS O REFERIDO VEÍCULO SEGUIU A MESMA
ATÉ AS PROXIMIDADES DO BATALHÃO VINDO A SE EVADIR DO LOCAL
QUANDO PERCEBEU QUE A MESMA ADENTROU ATÉ A SEDE DO BATALHÃO
DA POLÍCIA MILITAR. (id. 44840797).

b) Representação nº 0600765-48.2024.6.16.0026 (id. 44840804), com objeto o vídeo contido no
id. 44840803, e a seguinte transcrição:
“Olá população de Cornélio Procópio. Desde o início da campanha eu tenho sofrido
censura nos vídeos e materiais de campanha onde trago sempre a verdade do que
ocorre na política procopense. Mais uma vez o grupo organizado 55 conseguiu
retirar o vídeo onde trazia as informações das ameaças e intimidações que eu e a
nossa equipe estamos sofrendo. Como sou uma pessoa honesta, eu acredito na
justiça e cumpro as ordens judiciais e recorrerei como já fiz nos demais casos de
censura em que vencemos no tribunal. Para demonstrar a realidade, já que o grupo
organizado 55 e uma das rádios locais, vocês sabem quem é, não o fazem, eu
mostro a vocês o pedido cautelar que o Ministério Público fez a nosso favor para
que os ameaçadores Michel e Reginaldo do Florenço Rebolho não se aproxime da
vítima em pelo menos 200 metros, não se comunique com a vítima, sejam
impedidos de participarem de atos políticos organizados pela vítima ou coligação
que o seu partido participa, extensão dessas medidas cautelares para a equipe
politica da vítima, cabos eleitorais, coordenadores e demais voluntários. E também o
envio do processo à Policia Federal para apurar eventuais outros crimes. Percebam
que nada disso foi falado pelas rádios locais. Essas empresas jornalísticas deveriam
trazer a verdade para nossa população, mas estão de mãos dadas com o grupo
organizado 55 para mantê-los no poder. Também a candidata Angélica 55, faz o
mesmo desserviço e posta o vídeo do Zé Leite que omite a verdade dos fatos. Tudo
isso gente, serve para vocês eleitores compreenderem como funciona o sistema,
mas esse sistema vai acabar, pois lutaremos para que a verdade e a justiça
prevaleçam em nosso município. Eles estão com medo de mim. Pois eu fiscalizarei
tudo, inclusive a caixa preta da imprensa local. Aguardem”.

c) Representação nº 0600776-77.2024.6.16.0026 (id. 44840807), com objeto o vídeo contido no
id. 44840805, e a seguinte transcrição:

Num. 44904003 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
“Olá população de Cornélio Procópio, ontem no final da noite tivemos o deferimento
da liminar para retirada do vídeo do Zé Leite da Graúna FM, republicado pela
candidata Angélica e o prefeito Amin onde eles diziam que eu estava cometendo
fake news. Eu como advogada sei das consequências jurídicas da fake news que é
pela legislação considerado crime, ou seja, tendo conhecimento não posso e nunca
cometerei esse tipo de crime. Diferentemente da equipe organizada 55 que usa
essas artimanhas criminosas para denegrir a minha imagem, mas eu sempre confiei
na justiça e a verdade sempre vem à tona. Vejam a decisão da Justiça Eleitoral.
Quero registrar também que sempre irei cumprir ordens judiciais e quando não
concordar com as mesmas, recorrerei. Respeitarei sempre a Justiça, algo que não é
feito pela equipe organizada 55 e como exemplo trago a cassação dos vereadores
que já temos ordem judicial para nova sessão e o presidente da Câmara Rafael
Hannouche não coloca em pauta e descumpre a ordem judicial tendo já uma multa
que passa de R$ 13.000,00, o que será posteriormente executado. Então reforço, a
justiça deve ser respeitada por todos, em especial por agentes públicos.
Continuamos na luta por uma cidade próspera e com direito e justiça para todos.”

d) Vídeo contido no id. 44840808, registrando o uso de colete a prova de balas pela Recorrida,
apenas com música e depois comentários de quem visualizou o vídeo;

e) Representação nº 0600779-32.2024.6.16.0026 (id. 44840812), com objeto o vídeo contido no
id. 44840810, e a seguinte transcrição:
“A lá ó, o povo da, da, Angélica lá ó, tudo lá embaixo dando cota de gás, ó. Tá Amin,
tá o Calil, a Angélica, Rafael, tudo lá. Ó o carro deles aí ó, a camionete lá da
Angélica que ela tá andando ó. Ó tudo lá embaixo dando cota de gás, ó. Cesta
básica, tudo, aqui na Vila Santa Terezinha.”

Há também o boletim de ocorrência registrado por Thais Takahashi contra os Recorrentes, nele
se lendo a seguinte descrição sumária (id. 44840811, p. 4):
A EQUIPE FOI ACIONADA VIA SADE ATRAVÉS DO COPOM APÓS DENÚNCIA
DA SOLICITANTE DRA. THAIS TAKAHASHI (CANDIDATA A VEREADORA)
INFORMANDO QUE A CANDIDATA A PREFEITA ANGÉLICA OLCHANESKI ESTÁ
NA COMPANHIA DO ATUAL PREFEITO E SEU IRMÃO KALIL REALIZANDO
COMPRA DE VOTOS COM VALE GÁS NO ENDEREÇO SUPRAMENCIONADO,
RELATOU TER VÍDEO DA SITUAÇÃO E PEDE VERIFICAÇÃO. A EQUIPE COM
APOIO DA VIATURA L1288 DESLOCOU ATÉ O ENDEREÇO INFORMADO,
SENDO O FINAL DA RUA MIGUEL RODRIGUES GARCIA E NA CHEGADA NÃO
CONSTATOU
NENHUM
POLÍTICO
NO
LOCAL,
NEM
VEÍCULOS
QUE
INDICASSEM
ESTAR
VINCULADOS
A
POLÍTICA,
APENAS
ALGUNS
MORADORES QUE ESTAVAM EM FRENTE AS RESIDÊNCIAS. EM CONTATO

Num. 44904003 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
COM DUAS MORADORAS DA RUA DE CASAS DISTINTAS, IDENTIFICADAS
SENDO GIOVANA ADÃO DA SILVA E ROSANA APARECIDA ANTUNES
NOCÊNCIO, RELATARAM NÃO TER RECEBIDO NENHUMA VANTAGEM DE
CANDIDATO, NEM TAMPOUCOOFERTA, APENAS QUE ESTIVERAM NO LOCAL
APRESENTANDO SEUS PROJETOS E FAZENDO VISITAS. ENQUANTO A
EQUIPE ESTAVA NA DILIGÊNCIA, CHEGOU AO LOCAL O SR. CALIL
HANNOUCHE, QUE APÓS INFORMADO DOS FATOS, RELATOU QUE ESTEVE
EM CAMPANHA NA DATA DE HOJE COM DEMAIS POLÍTICOS E APRESENTOU
OS PROJETOS AOS MORADORES.O VÍDEO RELATADO PELA SOLICITANTE
FOI ANEXADO A ESTE BOLETIM, INSTA SALIENTAR QUE ESTÁ EQUIPE NÃO
CONSEGUIU VIZUALIZAR NENHUM ATO, APENAS UMA AGLOMERAÇÃO
PESSOAS NA VIA E O ÁUDIO DO VÍDEO QUE A PESSOA NARRA ESTAR
HAVENDO COMPRA DE VOTOS COM COTA DE GÁS E CESTA BÁSICA, A
DRA.THAIS INFORMOU QUE RECEBEU O VÍDEO DO SR. MADSON PATRICK
APÓSTOLO TOMASIN. ADEMAIS, A SOLICITANTE NÃO SE FAZIA PRESENTE
NO LOCAL, TENDO REPASSADO TODAS AS INFORMAÇÕES VIA COPOM. A
EQUIPE ENTÃO DEU CIÊNCIA DOS FATOS AO ADJUNTO COPOM/CPU E
LAVROU O PRESENTE BOLETIM.

f) Representação nº 0600784-54.2024.6.16.0026 (id. 44840815), com objeto dois vídeos contidos
nos ids. 44840813 e 44840814, e as seguintes transcrições, respectivamente (id. 44840815, p. 7-
9):
“Ó pessoal, eu vim buscar um boletim de ocorrência na polícia militar. Só vim buscar
um boletim de ocorrência e esse, Cubas, novamente está me ameaçando. Ele está,
eu falei pra ele, que eu vim só buscar um boletim de ocorrência e ele queria me
inquirir e eu falei pra ele que eu não confio nele. E ele começou a falar que eu
estava mentindo sobre o que aconteceu na câmara de vereadores, que eu inventei.
Gente, eu tenho que inventa alguma coisa? Eu preciso passar por isso? Entendeu.
E agora ele tá me prendendo novamente, em período de eleição, porque ele é
comandado pelo Busnelo, entendeu? O Busnelo manda nele. Sabe onde o Busnelo
tá agora? Que eu acabei de receber. Na Prefeitura junto com o Calil, entendeu? Na
Prefeitura junto com o Calil.”

“Olá, pessoal. Hoje segunda-feira, dia 30 de outubro tivemos mais um abuso de
autoridade em nosso município capitaneado pelo Tenente Cubas. Lembram dele me
prendendo na Câmara de Vereadores em evidente abuso de autoridade praticado
pelo filho do prefeito e presidente da câmara. Então hoje eu fui buscar no batalhão
pela manhã o boletim de ocorrência daquele vídeo de compra de votos pelo Amin,
Calil, Angélica e Rafael Hannouche na Vila Santa Terezinha. No caminho, recebi
informação de que o Busnello estava na prefeitura com o Calil, conforme vídeo
anexo do carro dele (...) Porém, ao chegar o Tenente queria falar comigo. Fui até
ele, que não me forneceu o B.O. e insistiu em me ouvir sobre ameaças que estamos
sofrendo. Como as ameaças são da competência da polícia federal, informei que

Num. 44904003 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
não gostaria de falar com ele sobre tais fatos, até pelo incidente que já tivemos na
Câmara de Vereadores e por esse motivo não confiava nele. Ele citou que também
não confiava em mim e que eu menti sobre o incidente da câmara e começamos
uma discussão. Levantei e ao sair e ele me deu ordem para que eu ficasse, não
acatei, pois não sou obrigada a prestar informações a ele e neste momento ele me
deu voz de prisão por desobediência e resistência, me conduzindo à Delegacia. Ao
chegar na Delegacia, ele mudou os fatos e registrou o B.O. como desacato. Isso
serve para reforçar a nossa população como grupo organizado 55 tem ligação com o
comando da polícia militar. Busnello licenciado e Tenente Cubas e como é preciso
lutar contra o sistema que comanda a cidade há 16 anos. Peço a vocês que diante
de todas estas arbitrariedades usem a sua maior arma que são as urnas e no dia 06
do 10 deem a resposta para elegermos o único candidato com condições reais de
vencer essas eleições, Raphael Sampaio. Pelo amor de Deus me ajudem. Votem no
11, pois ninguém merece viver com ameaças, perseguições e intimidações deste
grupo organizado, que me prenderam pela segunda vez. Chega deles! Agora é 11,
Raphael Sampaio e 77022 Thais Takahashi”

g) Representação nº 0600794-98.2024.6.16.0026 (id. 44840819), com objeto vídeo contido no id.
44840818, e a seguintes transcrição:
“Pois é minha gente, o que prevíamos vai acontecer, já tem rádio anunciando que
vai divulgar pesquisa da turma do deputado estadual Romanelli. Amigão do prefeito
Amin e da candidata Angélica. Um manjado instituto Arbeit, né Romanelli, é que está
na parada. A farsa esta armada, qualquer resultado que não aponte o sentimento ds
ruas que dá vitória pra Raphael Sampaio 11 é mentiroso. Cornélio Procópio já viu
esse filme, é um truque repetido pra tentar enganar indecisos, mas desta vez o
eleitor não caíra nessa armadilha. O eleitor não é bobo. Eles sabem que existem
pesquisas para todos os gostos! Sempre favorecendo quem paga mais, aliás, essa
que eles estão anunciando quem pagou a cidade inteira sabe, é pura pilantragem na
véspera da eleição, desespero pela derrota que se aproxima. No dia 6 vamos dar
um basta a essa farsa. Chega de ameaças, intimidações e pesquisas
encomendadas. É hora de escolher pessoas íntegras e honestas, sem ficha na
polícia para governar nossa cidade. A única pesquisa que importa eleitor é a que
você responde na cabine de votação. Estamos certos que a vitória da nossa
candidatura Raphael Sampaio 11 será a resposta a toda essa manipulação. Olho
vivo minha gente.”

h) Dois vídeos, ids. 44840816 e 44840817, com manifestações da Recorrida assim degravadas,
respectivamente:
"Olá, pessoal. Novamente preciso parar a campanha para explicar a população
sobre o vídeo que a jornalista da prefeitura fez falando sobre a minha discussão com
o tenente Cubas. Vamos lá. Por que a Polícia Militar não me enviou até agora o BO
realizado no domingo da denúncia de compra de votos do Amim Calil, Angélica e

Num. 44904003 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
Rafael Hannouche na Vila Santa Terezinha. Por que pediram para eu ir na segunda-
feira buscar o BO no batalhão? Porque ao chegar no batalhão, fomos informados
que o tenente Cubas queria falar comigo? Porque havia uma câmera já armada e
escondida atrás do tenente Cubas. Por que ele queria me inquirir sobre as ameaças
dos traficantes do Florêncio Rebolho se elas são de competência da Polícia Federal
como eu expliquei ontem no vídeo. Por que a gravação que ele fez e que a outra
policial também estava fazendo quando discutíamos não foi no procedimento
realizado na delegacia. Por que o Busnelo que xingo no vídeo estava na prefeitura
com o Calil? Por que o Busnelo faz vídeo dizendo que não estava na prefeitura e
tem câmeras e fotos dele comprovando que estava lá? Porque o Busnelo está
licenciado em pleno ano eleitoral. Por que somente a prefeitura, através de sua
jornalista tem acesso à câmera escondida atrás do tenente Cubas e não foi para o
termo circunstanciado realizado na delegacia? Porque a pessoa que fez o vídeo na
Vila Santa Terezinha, demonstrando a compra de votos pelo grupo organizado, foi
ameaçada e teve que fazer um vídeo se retratando? Pessoal, eu não sou uma
pessoa comum, eu sou uma advogada. Eu sei quando estão em conluio. Essas
perguntas podem ser respondidas pela Nágila, jornalista da prefeitura, ou quem
mais quiser gravar o vídeo. Hoje já iremos protocolar na Polícia Militar um pedido
para informação se essa câmera era oficial ou montada apenas com a tentativa de
me dar um flagrante forjado. Iremos pedir inclusive o fornecimento do BO registrado
no domingo da denúncia de compra de votos na vila Santa Terezinha pelo Amim,
Calil, Angélica e Rafael Hanouche, já que não me forneceram até o presente
momento. Isso serve para demonstrar que o sistema é corrupto, mas eu enfrentarei
como sempre fiz na minha advocacia, pois defenderei a justiça sempre. População,
precisamos com urgência fazer a mudança em nosso município e diminuir o poder
desse grupo organizado. Peço novamente a todos que no dia 6 de outubro votem
11, Rafael Sampaio, pois todo esse enfrentamento que tenho passado é por
acreditar numa cidade melhor e com esperança para todos nós. Vamos à luta que
está chegando o grande dia. Eu creio em Deus que teremos dias melhores. Para
cima deles."

"[...] elite que um policial lutava contra o sistema. É exatamente isso que nós
estamos enfrentando em Cornélio Procópio. Esse sistema agora apresenta uma
pesquisa fraudulenta que já é motivo de impugnação judicial apenas porque vazou a
pesquisa real que fizeram e registraram que Rafael Sampaio tem 37% e Angélica
32%. Pensem porque uma pesquisa foi registrada e divulgada três dias antes da
eleição por uma empresa que estava instalada num terreno baldio em Londrina e
que tem como amigo e companheiro o deputado número um da equipe 55.
População não caiam mais uma vez em mentira do grupo organizado 55. Nós
vamos vencer essas eleições porque a mudança e esperança de dias melhores está
no coração da população. Agora é 11, Rafael Sampaio e Thaís Takahashi 77022."

i) Comentário feito pela Recorrida em matéria exibida pela CNN, falando sobre investigação do
Ministério Público sobre eventual prática de usurpação de exercício de função pública na conduta

Num. 44904003 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
de Angélica Olencheski no ano de 2020 (id. 44840821):

Além da notícia colhida do próprio site do Ministério Público sobre os mesmos fatos (id.
44840822):

Num. 44904003 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56

j) Vídeo contendo relato de agressão dentro do CRAS (id. 44840823), com o seguinte teor:
"Eu tô destruída, acabada. Un 67 anos de idade, eu apanhei. Aparentemente não
vai ter câmera para comprovar. Eu só queria renovar o cadastro da minha cista
básica. Falei com o doutor lá e ele me disse que não vai ficar assim, que ele vai
tocar em frente. Aconselharam-me a não gravar vídeo, não fazer nada, porque disse

Num. 44904003 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
que eu serei mais ameaçada ainda e depois de tudo passado, eu vou conversar
melhor com a senhora por hora. A minha gratidão só aumenta. Eu estou acabado
isso. Eu não sou a mulher fraca, não sou. Mas eu estou envergonhada. Eu estou
machucada tanto por dentro quanto por fora. A Marta me bateu, ela me agrediu. E
segundo os grandes lá da campanha diz que não adiantava eu gravar vídeo que ia
se tornando mais e mais perigoso para mim. Eu acho que eu acatei, mas nesse
momento que tô parada aqui perto da indo 100 e até sem rumo de voltar para casa e
eu vou ser ouvido somente na quarta-feira, na quinta-feira que vem, não sei por que
motivo, mas eu quero tocar em frente tudo que nós tivermos direito. Doutora Thaí,
eu quero a minha honra, a agressão pessoa da minha idade. É por dentro. Eu tô
acabada, Dra. Thaí, tô acabada por eu sou uma pessoa de bem com a lei, sabe?".

E ao final a seguinte tela:
Há, ainda neste tópico, um vídeo com as reações da Recorrida aos comentários feitos por
terceiros a este vídeo, sendo de valia mencionar as seguintes telas:

Num. 44904003 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56

O conjunto probatório abarca, ainda, o conjunto de ações indicadas exclusivamente pela
Recorrida em sua defesa (id. 44840862 e segs), a saber:
i) AIJE nº 0600840-87, ajuizada por Thais Takahashi contra os Recorrentes, por quatro fatos,
sendo o primeiro referente ao vídeo contido no id. 44840810, que também foi objeto
da Representação nº 0600779-32.2024.6.16.0026 (id. 44840812).

ii) Representação nº 0600783-69.2024.6.16.0026, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, a
partir de denúncia de Thais Takahashi, contra Claudia Moreira e Cirlene Cestari tratando de
pedido de votos realizado no âmbito da ONG Orar em favor de Angélica Olchaneski e Rafael
Hannoucche (id. 44840867);

iii) AIJE nº 0600838-20.2024.6.16.0026, ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em desfavor de
João Carlos dos Santos e Danielli Fernanda Porto, ao argumento de abuso de poder político e
econômico em razão do fornecimento de atendimento no SUS em troca de votos (id. 44840872);

iv) Representação nº 0600768-03.2024.6.16.0026, ajuizada por Raphael Dias Sampaio contra
Angélica Olchaneski e Najylla Nogueira, da qual se juntou apenas decisão de expedição de ofício
sem informar o teor da representação (id. 44840878).

Num. 44904003 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56

v) Inquérito policial nº 0600018-80.2024.6.16.0711, instaurado em razão de denúncia crime
ofertada por Raphael Sampaio contra Angélica Olchaneski pela divulgação de pesquisa realizada
Pesquisas Marketing e Consultoria Ltda/Arbeit Pesquisas em sua rede social cujo resultado distoa
do resultado das urnas (id. 44840881);

vi) Denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra Rafael Alcantara
Hannouche por ter determinado a prisão em flagrante de Thais Takahashi nas dependências da
Câmara de Vereadores local, quando da análise de pedido de cassação de vereadores formulado
por Thais Takahashi (id. 44840883). Há igualmente o pedido de arquivamento formulado pelo
Ministério Público do Estado do Paraná em razão de alegado crime de desacato cometido por
Thais Takahashi contra Rafael Hannouche (id. 44840884).

Colhe-se da fundamentação que os fatos ora disputados são os mesmos dos autos nº 0600770-
70.2024.6.16.0026, que já foi mencionado acima e no qual este Tribunal afastou a irregularidade
das afirmações referentes à Thais Takahashi.
Há ainda documentos referentes a Ações Populares ajuizadas por Thais Takahashi
(ids. 44840873, 44840874 e 44840877) e mandado de segurança referente ao pedido de
cassação de vereadores (id. 44840875).
Também foram ouvidas seis testemunhas dos investigantes na audiência de instrução e
julgamento (id. 44841192).
A prova testemunhal não trouxe fatos novos além dos já contidos nas peças documentais.
Após a audiência de instrução e julgamento, com deferimento do Juízo e Origem, os Recorrentes
promoveram a juntada de mais cinco vídeos:
vii) Vídeo de Thais Takahashi explicando porque uma viatura da Polícia Federal estava em frente
ao seu comitê de campanha e, conforme explica, para melhor entender as denúncias que fizera
(id. 44841246);
viii) Vídeo do veículo Dodge Ram com uma pessoa do lado de fora, e Thais gritando contra os
adversários políticos, afirmando que são políticos corruptos (id. 44841247);
ix) Vídeo carreata com o veículo Dodge Ram (id. 44841248);
x) Vídeo em frente ao Colégio Cívico Militar com Thais Takahashi tirando fotos com alunos (id.
44841249);
xi) Vídeo de campanha de Thais Takahashi no qual se vê, de relance, o veículo Porshe (id.
44841250).

Num. 44904003 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56

II.III.II Sobre a caracterização do uso indevido dos meios de comunicação
O primeiro passo para analisar o uso indevido dos meios de comunicação é estabelecer o
contexto da eleição de Cornélio Procópio no ano de 2024.
O elevado número de demandas judiciais ajuizadas por ambos os grupos políticos revela cenário
de intensa polarização, no qual a disputa eleitoral foi, em grande medida, deslocada para o Poder
Judiciário e utilizada como substrato para narrativas recíprocas de ataque durante a campanha.
Como já exposto, diversas decisões reconheceram que Thais Takahashi divulgou conteúdos
desinformativos ou ofensivos em desfavor dos Recorrentes, tendo sido sancionada por esta Corte
Regional Eleitoral em feitos próprios. Somadas, as multas aplicadas alcançaram o valor de R$
42.000,00, distribuídas da seguinte forma:

Autos nº 0600756-86.2024.6.16.0026 – R$ 5.000,00
Autos nº 0600765-48.2024.6.16.0026 – R$ 5.000,00
Autos nº 0600776-77.2024.6.16.0026 – R$ 5.000,00
Autos nº 0600789-76.2024.6.16.0026 – R$ 5.000,00
Autos nº 0600784-54.2024.6.16.0026 – R$ 5.000,00
Autos nº 0600794-98.2024.6.16.0026 – R$ 10.000,00
Autos nº 0600408-68.2024.6.16.0026 – R$ 7.000,00
À primeira vista, esse conjunto poderia sugerir uma atuação reiterada e direcionada ao uso
inadequado dos meios de comunicação social. Todavia, a conclusão pela existência de abuso
não pode decorrer automaticamente da soma de condenações por propaganda irregular. É
necessário verificar se tais condutas, consideradas globalmente, revelam gravidade qualificada,
aptidão para comprometer a normalidade do pleito e efetivo desequilíbrio do ambiente
informacional.
Nesse ponto, há um dado contextual relevante. A Recorrida afirmou ter se sentido ameaçada em
sua integridade física e temido por sua vida durante a campanha, circunstância que a levou à
contratação de segurança particular e ao uso de colete balístico em atos públicos. Em uma
cidade de menor porte, marcada por relações de proximidade social, conhecimento das rotinas
pessoais e campanha realizada predominantemente nas ruas, a percepção de ameaça poderia,
em tese, produzir efeito paralisante sobre a atuação política de uma candidata.
É nesse contexto que se justifica a utilização do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de
Gênero do Conselho Nacional de Justiça, não para modificar os requisitos jurídicos do art. 22 da
LC nº 64/90, nem para imunizar a candidata contra a responsabilização por propaganda irregular,

Num. 44904003 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
mas como instrumento metodológico de compreensão da moldura fática. Sua aplicação permite
avaliar a percepção de risco, intimidação e vulnerabilidade experimentada pela Recorrida em uma
disputa municipal marcada por intensa polarização e proximidade entre os atores políticos.
Esse contexto, evidentemente, não torna lícitas imputações falsas, nem afasta as sanções já
aplicadas nas representações eleitorais próprias. Contudo, é relevante para distinguir se as
manifestações impugnadas decorreram de uma estratégia comunicacional abusiva, estruturada e
voltada à captura do ambiente informacional, ou se se inseriram em um quadro de reação
discursiva, diante de um cenário político concreto e conflitivo.
A partir dessa moldura, observa-se que Thais Takahashi realizou campanha no bairro Florêncio
Rebolho e, segundo os boletins de ocorrência constantes dos autos, passou a se perceber como
alvo de intimidação atribuída à pessoas ligadas à campanha adversária. Os boletins de
ocorrência nº 44840796 e nº 44840797 registram relatos de hostilidade, perseguição e ameaça,
circunstâncias que contribuíram para a construção subjetiva de que estaria diante de uma ação
articulada pelo grupo político que denominava “Grupo Organizado 55”.
A posterior absolvição de Reginaldo Marcos Pereira na ação penal ajuizada em razão dos fatos
ocorridos no bairro Florêncio Rebolho, em 16/03/2026, não elimina a relevância da percepção
existente no momento dos fatos. Do mesmo modo, o posterior esclarecimento envolvendo o
veículo S10, inclusive com oitiva de Victor Hugo Caldonazzo em juízo, não afasta,
retrospectivamente, a impressão inicial de risco experimentada pela Recorrida.
Esse cenário também deve ser compreendido à luz da atuação anterior de Thais Takahashi
contra o grupo político adversário, especialmente pelo ajuizamento de ações populares contra a
Prefeitura e de medidas voltadas à cassação de vereadores vinculados àquele grupo. A
Recorrida, portanto, não apenas disputava a eleição, mas também se apresentava como
opositora judicial e política de estruturas locais de poder, o que reforça a necessidade de análise
contextualizada de suas manifestações.
Ainda nesse ambiente de tensão, inserem-se os vídeos em que a Recorrida mencionou
integrantes da Polícia Militar local e relatou altercações decorrentes de novo boletim de
ocorrência, desta vez relacionado à suposta compra de votos no bairro Santa Terezinha, objeto
da Representação nº 0600784-54.2024.6.16.0026. Tais manifestações, embora tenham sido
consideradas excessivas em feitos próprios, devem ser avaliadas no contexto de uma candidata
que afirmava se sentir pressionada simultaneamente pelo grupo político adversário, por estruturas
locais de poder e pelo que percebia como insuficiente receptividade do aparato estatal de
segurança.
Nessa perspectiva, o encaminhamento de denúncias ao Ministério Público Eleitoral e a busca por
medidas institucionais não revelam, por si, abuso dos meios de comunicação. Ao contrário,
indicam a tentativa de acionar mecanismos formais de controle, ainda que a posterior
publicização desses fatos tenha, em alguns casos, excedido os limites da propaganda eleitoral
regular.
Assim, quando se observa o conjunto probatório sob a perspectiva de gênero, não se pretende
afastar a ilicitude de manifestações eventualmente desinformativas, já sancionadas nas vias
próprias. O que se reconhece é que parte das falas decorreu de uma percepção subjetiva de risco

Num. 44904003 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
e de reação a um ambiente político conflitivo, e não de uma estratégia comunicacional
estruturada, massiva ou artificialmente amplificada para captura do ambiente informacional do
pleito.
Também deve ser analisada a imputação de fraude à pesquisa realizada pela Arbeit Pesquisas,
divulgada às vésperas da eleição e relativa à disputa majoritária no Município de Cornélio
Procópio. Em consulta ao inquérito policial instaurado a partir de denúncia de Raphael Sampaio,
no qual se sustenta a falsidade da pesquisa em razão da suposta incompatibilidade entre seus
resultados e o resultado das urnas, mesmo considerada a margem de erro, verifica-se que o feito
ainda se encontra em diligências a pedido do Ministério Público Eleitoral, sem oferecimento de
denúncia.
A antecipação de juízo de valor pela Recorrida quanto à validade da pesquisa revela imputação
grave ao grupo político adversário e, por essa razão, foi corretamente apreciada na via própria,
com imposição de sanção pecuniária. Contudo, essa conduta não demonstra uso indevido dos
meios de comunicação social, especialmente diante da ausência de prova de alcance expressivo,
difusão artificial, impulsionamento relevante ou repercussão concreta sobre a normalidade da
disputa.
O mesmo raciocínio se aplica ao áudio de uma cidadã que teria procurado a Recorrida,
aparentemente em sua condição de advogada, para relatar suposta agressão no CRAS. Embora
seja possível questionar, em tese, a preservação do sigilo e a autorização para divulgação da
situação narrada, o conteúdo foi utilizado no contexto de crítica à prestação de serviços públicos
locais. Sem demonstração de amplificação anômala, manipulação informacional ou impacto
eleitoral relevante, o episódio também não alcança, por si, o patamar de uso indevido dos meios
de comunicação social.
Sob outra perspectiva, ainda que se examine a tese do uso indevido dos meios de comunicação
social a partir do denominado “conjunto da obra”, consistente na soma das demandas judiciais
julgadas em desfavor da Recorrida, a conclusão não se altera.
A análise global das condutas não dispensa a demonstração dos elementos estruturantes do
abuso. A pluralidade de ilícitos de propaganda pode, em tese, revelar uma estratégia
comunicacional abusiva, mas apenas quando acompanhada de elementos que evidenciem
coordenação, unidade de propósito, reiteração qualificada, alcance expressivo e efetiva aptidão
para desequilibrar o ambiente eleitoral.
Ausentes esses elementos, a cumulação de representações julgadas procedentes revela, quando
muito, reincidência ou insistência em propaganda irregular, já submetida ao regime sancionatório
próprio, mas não autoriza, por si só, sua transposição automática para o campo do uso indevido
dos meios de comunicação social.
No caso, as demandas anteriormente julgadas já impuseram à Recorrida sanções pecuniárias
específicas, quase todas fixadas no patamar mínimo legal e apenas uma em valor ligeiramente
superior. Essa circunstância não é determinante, mas constitui indicativo relevante de que, nos
feitos próprios, as condutas foram valoradas como ilícitos de propaganda eleitoral, e não como
episódios de gravidade excepcional aptos a comprometer a normalidade do pleito.

Num. 44904003 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
Assim, sem prova adicional de massividade, repercussão relevante, artificialidade na difusão das
mensagens, coordenação comunicacional estruturada ou desequilíbrio concreto da disputa, o
conjunto de condenações por propaganda irregular não basta para configurar o uso indevido dos
meios de comunicação social previsto no art. 22 da LC nº 64/90.
Veja-se neste sentido, inclusive, os julgados tratados nos autos quanto ao pleito:
a) Autos 0600756-86.2024.6.16.0026 - referente ao vídeo id. 44840798. Consta no acórdão nº
66.052 (id. 44324531 daqueles autos), que:
"No caso concreto, em que pesem as ponderações apresentadas pela
Representada, entendo ser escorreita a r. sentença.
[...]
Ao contrário do que afirma a recorrente adesiva, os fatos sabidamente inverídicos
por ela propagados não se verificam quanto às medidas judiciais que efetivamente
manejou ou quanto aos fatos descritos nos boletins de ocorrências juntados aos
autos, mas sobre as alegações para as quais inexistem elementos probatórios
contundentes e conclusivos que permitisse à representada confirmar o citado
vínculo entre os praticantes dos atos por ela narrados e a candidata Angélica ou ao
candidato Rafael Hannouche.
Da mesma forma, as medidas judiciais que estão em trâmite não são permissivos
para a representada alegar "estamos lidando com pessoas maldosas que
querem o poder a todo custo e, por isso precisamos tirar essas pessoas do
poder. "
Dessa frase se extrai a propagação de fatos inverídicos e a propaganda eleitoral
negativa, sugerindo aos eleitores a não votar nos candidatos opositores, momentos
após realizar todos os relatos de perseguição e ameaça que havia recebido."

Foi mantido o reconhecimento da desinformação na propaganda eleitoral e o acórdão restou
alcançado pelos efeitos da coisa julgada em 20/10/2025 (id. 44773531, daqueles autos).
b) Autos 0600765-48.2024.6.16.0026 - referente ao vídeo id. 44840803. Consta no acórdão nº
65.462 (id. 44197547 daqueles autos), que:
No entanto, em que pese excluída a propaganda negativa, na forma do art. 57-
D, da Lei das Eleições, a multa deve ser aplicada, eis que configurado o
impulsionamento negativo, nos termos do art. 57-C, do mesmo diploma legal.
Sobre o tema, é sabido que em relação ao impulsionamento de propaganda eleitoral
negativa, o art. 57-C da Lei nº 9.504/97 veda o impulsionamento de propaganda
eleitoral paga que tenha por objetivo criticar ou denegrir adversários, veja-se:

Num. 44904003 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
(...)
É importante ressalvar que, ainda que não se reconheça o caráter ofensivo apto a
denegrir a honra e a imagem dos candidatos do "grupo organizado 55" ou a
divulgação de fatos sabidamente inverídicos ou descontextualizados, fato é, que a
mensagem veiculada possui viés negativo e tom de crítica aos adversários políticos
da recorrida, o que extrapola os limites estabelecidos pelo legislador ao se definir
que, somente é passível de ser impulsionado o conteúdo que tenha por finalidade
promover ou beneficiar candidatas e candidatos ou suas agremiações.
Nesse contexto, não há dúvida de que houve impulsionamento de propaganda
negativa por parte da candidata Thais Takahashi."

Houve o afastamento da divulgação de conteúdo desinformativo da afirmação “Grupo Organizado
55” (art. 57-D, da Lei nº 9.504/97), porém, reconheceu-se o impulsionamento de conteúdo
negativo como irregularidade no vídeo.
A decisão foi alcançada pelos efeitos da coisa julgada em 17/09/2025 (id. 44738027, daqueles
autos).
c) Autos 0600776-77.2024.6.16.0026 - referente ao vídeo id. 44840805. Consta no acórdão nº
65.706 (id. 44253630 daqueles autos), que:
De tudo que foi exposto nestes autos, considerando as alegações da representada
quanto à existência do dito "grupo organizado 55", sobre os componentes desse
grupo não cumprirem às determinações judiciais, citando caso envolvendo o
candidato a vereador Rafael Amin Hannouche, porém, sem trazer provas para
sustentarem suas afirmações, verifica-se excesso ao direito de liberdade de
expressão e o desbordamento do exercício do direito à livre manifestação do
pensamento, sendo o provimento parcial ao recurso, medida que se impõe.

A decisão proferida por esta Corte Regional reconhece a prática de desinformação por Thais
Takahashi quanto ao descumprimento de ordens judiciais por integrantes do “Grupo Organizado
55” sem, contudo, entender irregular por si só a menção a “Grupo Organizado 55”, e está
protegida pelos efeitos da coisa julgada desde 24/09/2025 (id. 44741223, daqueles autos).
Destaque-se, em contraponto, que no julgamento do recurso eleitoral nº 0600766-
33.2024.6.16.0026, foi proferido o acórdão nº 663628 (id. 44841283), com trânsito em julgado em
28/05/2025 (id. 44841284), que reconheceu terem os recorridos Angélica Carvalho Olchaneski de
Mello e Amin José Hannouche, além de Rádio Graúna Ltda - ME, realizado propaganda eleitoral
com desinformação contra Thais Takahashi, colhendo-se da fundamentação:

Melhor sorte não assiste à informação inverídica quanto à origem dos recursos de

Num. 44904003 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
campanha da Recorrida.
A simples visualização da página web de divulgação de contas eleitorais do TSE
impede que se diga que a Recorrida recebeu Fundos Eleitorais na ordem de R$
23.500,00 (vinte e três mil e quinhentos reais, id. 44101054):
(...)
O círculo, imagem criada para facilitar a visualização das fontes de recursos, está
integralmente colorido da cor roxa que, segundo a legenda, indica Outros Recursos -
via de regra são recursos privados - enquanto que as cores azul e verdes, referentes
ao Fundo Partidário e ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas estão
ausentes da imagem.
Também se sabe, porque é tema público, notório e exaustivamente apresentado
pela imprensa e meios de comunicação - e não há ousadia jurídica que permita
afirmar o contrário - que os recursos públicos utilizados em campanhas eleitorais
são vertidos para os partidos, coligações, federações e candidatos pelo Fundo
Partidário e pelo Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC.
Ainda que aduzisse, em argumento de redução ao absurdo, que o leitor padece de
daltonismo, bastaria ler o quadro abaixo indicando o ranking dos doadores para se
saber, sem margem de questionamentos, que não foram recebidos recursos
públicos na campanha da Recorrida.
A utilização da expressão "Fundos Eleitorais" transmite a mensagem, absolutamente
inverídica, de que a Recorrida estaria se valendo de verbas públicas para praticar
propaganda eleitoral irregular, condição essa que não encontra qualquer aderência
à realidade e busca apenas açular o sentimento da população em desfavor da
Recorrida.
É, portanto, irretocável a r. sentença de Origem em reconhecer a prática de
propaganda eleitoral irregular por parte dos Recorrentes, com fundamento no art.
57-D, da Lei das Eleições, c/c art. 9 H, da Res. nº 23.610/2019-TSE."

Ainda que mantida a condenação da Recorrida, o contraponto bem se presta a demonstrar o
contexto de disputas judiciais nas eleições de 2024 no Município de Cornélio Procópio, inclusive
com a prática de ilícitos eleitorais em desfavor de Thais Takahashi.
d) Autos 0600779-32.2024.6.16.0026 - referente ao vídeo id. 44840810. Consta na r. sentença
(id. 125364026, daqueles autos), que:
"Como se pode observar, os representados imputaram à candidata Angélica a
prática do crime disposto no artigo 41-A, da Lei nº 9.504/97, sem qualquer elemento
comprobatório, porquanto afirmaram que distribuiu cotas de gás e cestas básicas à
população durante sua campanha na Vila Santa Terezinha. Assim, as assertivas dos

Num. 44904003 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
representados, frise-se novamente, desacompanhadas de prova, tem o condão de
ofender a honra da candidata, denegrindo sua imagem no período de campanha.
Reputa destacar que as alegações dos representados, no sentido de que apenas
compartilharam vídeo produzido por terceiro, não merece prosperar, porquanto,
como se denota da forma como as publicações foram legendadas, ambos afirmaram
a prática do ilícito eleitoral, sem qualquer apresentação de prova nesse sentido,
mediante os seguintes dizeres: “Estamos recebendo vídeos assim de toda a cidade
[...] pois toda a eleição é assim e nada acontece” (Raphael); “[...] começam a apelar
por situações iguais a essa. Esfregam na cara do eleitor a falta de caráter. Espero
que o eleitor tenha ciência e consciência de que esse "agrado" é somente agora, é
momentâneo, e que nos 4 anos seguintes não irão lembrar que vocês existem. Usar
a necessidade e dificuldade do próximo pra ter "privilégios" é o ápice da canalhice”
(Frederico).

Essa Representação foi ajuizada pelo MPE contra o autor do vídeo a partir do seu
encaminhamento por Thais Takahashi. A partir do momento em que o MPE exerce juízo de valor
sobre a denúncia e decide ajuizar representação eleitoral não se pode atribuir à Recorrida a
responsabilidade pela nova demanda.
De outro lado, conforme se colhe na defesa, Thais Takahashi também ajuizou a AIJE nº 0600840-
87.2024.6.16.0026, contra os candidatos dos ora Recorrentes, com quatro situações distintas,
sendo a primeira delas o mesmo vídeo (id. 44840683).
Ao julgar essa AIJE, esta Corte negou a prática de irregularidades quanto à alegação de compra
de votos na Vila Santa Terezinha (acórdão id. 44754812, daqueles autos), contudo, está
pendente de julgamento o recurso especial sobre a matéria.
e) Autos 0600784-54.2024.6.16.0026 - referente aos vídeos id. 44840813 e 44840814. Consta na
conclusão do acórdão nº 65.705 (id. 44253629 daqueles autos), que:
De tudo que foi exposto nestes autos, considerando as alegações da representada
quanto à existência do dito “grupo organizado 55” e, de suposto conluio entre as
pessoas que compõem a coligação representante com a Corporação da Polícia
Militar local, sem nada se comprovar, verifica-se excesso ao direito de liberdade de
expressão e o desbordamento do exercício do direito à livre manifestação do
pensamento, sendo o provimento parcial ao recurso, medida que se impõe."

Esta Corte Regional entende pela ocorrência de desinformação na propaganda eleitoral e a
decisão foi alcançada pelos efeitos da coisa julgada em 07/11/2025 (id. 44786142, daqueles
autos).
f) Autos 0600794-98.2024.6.16.0026 - referente aos vídeos id. 44840817 e 44840818. Consta no
acórdão nº 65.707 (id. 44253636, daqueles autos), que:

Num. 44904003 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
"No caso, verifica-se a irregularidade da propaganda eleitoral, tendo em vista que foi
veiculado, pelos Recorrentes, conteúdo ofensivo e difamatório ao se imputar a
candidata Recorrida a divulgação de resultado de pesquisa “encomendada” e
fraudulenta, em violação ao disposto no art. 57-D, § 3º, da Lei das Eleições c/c o art.
29, § 3º, Res. TSE nº 23.610/2019.
[...]
No caso concreto entendo ter havido uma extrapolação da liberdade de
manifestação do pensamento, porquanto a propaganda eleitoral em questão não se
limita à crítica política legítima ou ao confronto de ideias, mas se vale de uma
narrativa sensacionalista e descontextualizada com o objetivo de criar uma
percepção negativa, associando a candidatura de Angélica Olchaneski a fatos
caluniosos e difamatórios, que não restaram comprovados."

Assim como já exposto acima, aqui o ponto no qual se identifica uma conduta incompatível com o
direito eleitoral, sendo necessária a imposição da sanção pecuniária. Contudo, essa decisão não
serve para transformar, sozinha, o conjunto de demandas em uso indevido dos meios de
comunicação.
g) Cautelar inominada criminal nº 0600763-78.2024.6.16.0026 (id. 44841279), ajuizada pelo
Ministério Público Eleitoral a partir de denúncia de Thais Takahashi, com decisão liminar de
impedir Michel Inácio Mendes e Reginaldo Marcos Pereira de se aproximarem a menos de 200
metros de Thais Takahashi durante a prática de atos eleitorais.
O feito foi arquivado em razão do término do período eleitoral sem notícia de descumprimento
(ids. 126051974 e 126082282 dos autos originários).
h) Representação nº 0600770-70.2024.6.16.0026, ajuizada por Thais Takahashi contra Silvania
Cristina Adriano (sentença de procedência no id. 44841285), reformada por este Tribunal
Regional Eleitoral para julgar improcedente a demanda (id. 129799337, dos autos originários),
afastando a tese de propaganda eleitoral irregular em desfavor da ora Recorrida. O trânsito em
julgado ocorreu em 07/08/2025 (id. 129799376, nos autos originários).
i) Representação nº 0600788-91.2024.6.16.0026, na qual o acórdão 66.331 (id. 44841287)
confirmou a ocorrência de propaganda eleitoral com fake news contra Thais Takahashi, com
trânsito em julgado em 31/03/2025 (id. 129249293 dos autos originários). Colhe-se da
fundamentação:
"Depois dessa interação que foi gravado o trecho do vídeo ora impugnado no qual Thais
Takahashi se filma, apontando a mão aberta para o mesmo policial, e recebeu a narração da
Recorrente de que "Como a candidata à vereadora, Thais Takahashi, se prendendo e
filmando a própria condução até a delegacia de polícia civil".
Ainda que se possa reconhecer que existiu tensão no pleito eleitoral de Cornélio Procópio,
que há outras decisões judiciais que indicam a perseguição da Recorrida Thais Takahashi
em função de ser mulher, não parece razoável que isso autorize a nenhum cidadão ou cidadã

Num. 44904003 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
a promover o desacato da autoridade policial.
Nada lhe impedia de encerrar a conversa e se retirar, ainda que de forma abrupta, porém,
sem irrogar à autoridade policial a pecha de vagabundo.
Nesse contexto, não se enxerga como descolada da realidade, ou mesmo falsa, as afirmações
que a Recorrida agiu com agressividade, desequilíbrio e má-fé.
De outro lado, não há justificativa em se designar o grupo político da Recorrida de "grupo
das fake news", conduta que irroga a qualquer manifestação política do adversário a
condição de falsa e merecedora de menor credibilidade pelo eleitorado.
Não há qualquer elemento que suporte essa afirmação, tampouco que afaste o caráter de
ofensa à honra objetiva da Recorrida, como inclusive fez constar a r. sentença" (grifo no
original).

Lê-se da fundamentação que a afirmação que transbordou o limite da crítica consiste em "grupo
das fake news", condição que abarca todos os adversários políticos, incluída Thais Takahashi,
porém, não se afirmou que as demais afirmações referentes apenas a Thais Takahashi
extrapolaram o limite do direito de crítica.
j) Representação nº 0600803-60, na qual este Tribunal Eleitoral reconheceu a divulgação de fake
news por Angélica Olchaneski contra Thais Takahashi, conforme acórdão nº 66.331 (id.
44841289), com trânsito em julgado em 02/06/2025 (id. 44841290), lendo-se em sua
fundamentação:
"De início, tem-se a autoria e a materialidade do ilícito eleitoral, eis que, em simples
observação ao teor do vídeo objurgado, id. 44132786, é possível aferir que a
candidata ANGÉLICA OLCHANESKI, em sua manifestação, sem fazer “rodeios”,
menciona: 1) que seus adversários políticos, ora Recorridos, estariam “comprando
votos” e; 2) “denuncie, para que a Polícia Federal bote essa gente atrás das
grades” e, por fim, 3) “Como vocês já sabem, a doutora e o doutor são capazes
de tudo pelo poder”.
Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre limitações legais,
enquadrando-se no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita os
limites constitucionais do direito fundamental à livre manifestação do pensamento
(art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
É o caso dos autos, em que a Recorrente extrapolou ao direito à livre manifestação
do pensamento, preconizada na Constituição Federal, pois, se há o direito à livre
manifestação a todos os cidadãos, esta não é absoluta e não pode ocorrer de forma
irresponsável, sem provas dos crimes que imputa a outrem.
Além disso, não prospera o argumento da Recorrente de que teria “transmitido” um
recado de alerta aos eleitores em razão de denúncias que recebera enquanto fazia
campanha nas ruas. O suposto potencial risco de haver algum crime eleitoral, sem
provas contundentes que esteja de fato ocorrendo, não pode salvaguardar a

Num. 44904003 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
Recorrente de ser responsabilizada por suas infundadas declarações.
No caso, restou comprovado que a Recorrente publicou vídeo em seus perfis
pessoais nas redes sociais Instagram e Facebook, propagando informação
caluniosa e difamatória, sem que fizesse prova dos fatos alegados, havendo claro
interesse em ofender a honra dos representantes, prejudicando-nos no pleito
eleitoral.
(...)
De tudo que foi exposto nestes autos, considerando as alegações da representada
que seus adversários políticos, ora Recorridos, estariam “comprando votos”, e as
menções: “denuncie, para que a Polícia Federal bote essa gente atrás das grades”
e, por fim, “Como vocês já sabem, a doutora e o doutor são capazes de tudo pelo
poder”, sugerindo a prática de crime eleitoral sem que nada fosse comprovado,
verifica-se o desbordamento no exercício do direito à livre manifestação do
pensamento, sendo o provimento parcial ao recurso, medida que se impõe." (grifos
no original).

k) Pedido de Direito de Resposta nº 0600777-62.2024.6.16.0026, ajuizado por Thais Takahashi
contra Angélica Olchaneski, Amon José Hannouche e Rádio Graúna Ltda., com sentença de
procedência na Origem (id. 44841292), e recurso eleitoral prejudicado pelo término do período
eleitoral (id. 44124338, nos autos originários).
l) Pedido de Direito de Resposta nº 0600778-47.2024.6.16.0026, ajuizado por Thais Takahashi
contra Silvana Cristina Adriano, com sentença de procedência na Origem (id. 44841291), e
recurso eleitoral prejudicado pelo término do período eleitoral (id. 128307411, nos autos
originários).
m) Representação nº 0600408-68.2024.6.16.0026, na qual este Tribunal entendeu que houve
divulgação de desinformação por parte da ora Recorrida contra Rafael Alcântara Hannouche (id.
44841236), em decisão que já transitou em julgado (id. 44841238). Lê-se em sua fundamentação:
"É o caso dos autos, em que a Representada, menciona na publicação, dentre
outros fatos negativos, a prática de um ilícito penal praticado pelo Representado,
como bem asseverou a MM. Juíza a quo, no excerto da r. sentença a seguir
reproduzido:
"Sendo assim, as expressões utilizadas pela representada "Nos últimos meses,
temos assistido a uma série de abusos de autoridade em nosso município,
protagonizados por um grupo que, infelizmente, acredita ter controle absoluto sobre
Cornélio Procópio e querem a todo custo se perpetuar no poder. (....) Além do
processo criminal por abuso de autoridade que responde (...)" detonam na
população em geral o sentimento do cometimento de ilícito penal pelo
representante, possuindo o condão de atingir sua honra. "

Num. 44904003 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
Resta claro que as críticas não são consideradas apenas ácidas, mas, sim, atacam
de forma direta a honra objetiva e subjetiva do Recorrido e seu genitor.
Assim, a meu ver, imputar alguém a realização de "abuso de autoridade", de haver
um grupo que controla a cidade e que quer se perpetuar no poder, além de estar
respondendo por processo, o qual não transitou em julgado, ultrapassa os limites da
liberdade de manifestação e de expressão, configurando prejuízo direto à imagem
daquele que sofre as ofensas; como o ocorrido no caso dos autos.
Ademais, pelo conteúdo da mensagem, vê-se que se trata de propaganda eleitoral
negativa. É certo que, para a sua configuração, o ato deve ter por finalidade a
desqualificação de determinado candidato, com vistas a impelir no eleitorado
características que o torne inadequado à investidura do cargo.
O direito de expressão é assegurado a todo cidadão, porém, dentro dos limites que
o próprio regramento jurídico pátrio traz, e nos momentos permitidos, o que não
ocorreu nos autos. A crítica política, verossímil, sem ataques pessoais, é aceitável, a
imputação de crime e a difamação, jamais!"

Foi mantida a condenação da Recorrida ao pagamento de multa de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
Houve o reconhecimento, por esta Corte, da divulgação de desinformação por meio de
propaganda eleitoral. A decisão está protegida pelos efeitos da coisa julgada desde 09/10/2025
(id. 44756605, daqueles autos).
O conjunto de demandas analisadas revela que ambos os polos da disputa atuaram ativamente
contra seus adversários políticos, inclusive mediante o ajuizamento de representações, pedidos
de direito de resposta e outras medidas judiciais. Esse cenário evidencia uma campanha marcada
por elevada litigiosidade e por ataques recíprocos, não sendo possível isolar as condutas da
Recorrida como se constituíssem, por si sós, uma estratégia unilateral de captura ou manipulação
do ambiente informacional.
Constata-se também que já foram devidamente sancionadas pela Justiça Eleitoral as
desinformações realizadas pela Recorrida, repetindo-se o baixo juízo de desvalor de cada
conduta em razão das multas aplicadas, condição essa que, sem o acréscimo de outros
elementos, não autoriza a afirmação de uso indevido dos meios de comunicação pelo conjunto da
obra.
Para que a soma desses ilícitos pudesse autorizar o reconhecimento do uso indevido dos meios
de comunicação social, seria indispensável a demonstração de elementos adicionais de
gravidade, tais como coordenação comunicacional estruturada, artificialidade na circulação das
mensagens, impulsionamento relevante, disparos em massa, segmentação irregular, uso de
perfis falsos, emprego de ferramentas de inteligência artificial ou qualquer outro mecanismo de
amplificação anômala.
Nada disso foi comprovado nos autos. Ao contrário, a prova indica que a Recorrida se valeu,

Num. 44904003 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
essencialmente, de vídeos gravados por ela própria, sem demonstração segura de estrutura
profissionalizada de difusão, uso de tecnologia para multiplicação artificial do alcance ou
mobilização de rede coordenada de disseminação. Tampouco há elementos objetivos mínimos
sobre visualizações, compartilhamentos, engajamento, duração de veiculação ou penetração
efetiva dessas mensagens no eleitorado municipal.
Não está presente, portanto, a gravidade qualitativa do ato abusivo.
Em relação ao aspecto quantitativo da gravidade da conduta deve-se analisar duas questões.
A primeira é que como o ato de abuso foi praticado contra a chapa majoritária adversária, não é
possível equacionar de forma automática que a votação auferida pela Recorrida é fruto do ato
abusivo analisado.
Neste ponto, inclusive, sequer é possível aferir se a diferença de votos constatada nas urnas
(Raphael Sampaio - 13.865 votos e Angélica Olchaneski - 8.910 votos) é atribuível diretamente à
conduta da Recorrida, haja vista a ausência de informação quanto ao número de visualizações de
seus conteúdos, segundo a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (id 44840992).
Constanta-se, portanto, que embora haja uma pluralidade de publicações, não se demonstrou a
dimensão quantitativa da difusão. Os autos não indicam, com segurança, o número de
visualizações, compartilhamentos, comentários, impulsonamentos, valores empregados, duração
de cada veiculação, segmentação de público ou alcance efetivo no eleitorado de Cornélio
Procópio. A ausência desses dados impede concluir que as manifestações tenham ultrapassado
o ruído comum da disputa política local e alcançado patamar de interferência relevane na
formação de vontade eleitoral.
A gravidade quantitativa não pode ser presumida a partir do teor ácido ou reprovável da
mensagem. É necessário demonstrar que a mensagem efetivamente ganhou escala anormal ou
circulação suficiente expressiva para comprometer a igualdade de oportunidaddes. Sem essa
demonstração, a conclusão pelo abuso dependeria de uma análise especulativa, incompativel
com a natureza severa das sancões de cassação e inelegibilidade.
Portanto, verifico que também não há nos autos elementos que permitam o reconhecimento do
aspecto quantitativo da gravidade da conduta.
Neste cenário, não é possível o provimento deste capítulo do recurso como, inclusive, assenta a
jurisprudência:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). PREFEITA E VICE-PREFEITO.
AGRAVOS PROVIDOS PARA EXAME DOS RECURSOS ESPECIAIS. RECURSO
ESPECIAL DOS INVESTIGADOS. DESPROVIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DE
CESTAS BÁSICAS A MUNÍCIPES NO ANO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA DO
ART. 73, § 10, DA LEI N. 9.504/1997. CONFIGURAÇÃO. MULTA INDIVIDUAL.
CABIMENTO.
RECURSO
ESPECIAL
DOS
AUTORES
DA
AIJE.

Num. 44904003 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
DESPROVIMENTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ABUSO DOS
PODERES
POLÍTICO
E
ECONÔMICO.
ANÁLISE
DOS
ASPECTOS
QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS.
(...)
III. Razões de decidir
(...)
Recurso especial dos autores da AIJE
10. Sob o aspecto quantitativo, não houve comprovação segura acerca da dimensão
concreta da conduta, notadamente quanto ao número efetivo de cestas distribuídas,
à quantidade de beneficiários, ao montante de recursos públicos empregados ou à
eventual intensificação da política assistencial no período eleitoral, circunstâncias
indispensáveis à aferição de impacto relevante sobre a normalidade e a legitimidade
do pleito.
11. Sob o aspecto qualitativo, a caracterização do abuso de poder exige
demonstração objetiva de elevada reprovabilidade da conduta, com prova do viés
eleitoreiro, da utilização promocional da ação estatal ou da vinculação direta entre a
distribuição das benesses e a captação de votos.
12. Na espécie, o acórdão regional, amparado na prova produzida, concluiu pela
inexistência de elementos convincentes de exploração eleitoral do programa
assistencial, limitando-se a prova testemunhal a confirmar a existência da política
pública, sem indicar pedido de voto, personalização da entrega ou atuação direta
dos agentes com finalidade eleitoral.
13. Diante da inexistência cumulativa de gravidade qualitativa e quantitativa, não se
justifica a transposição da conduta vedada para o campo do abuso dos poderes
político ou econômico, sendo inviável a aplicação das sanções excepcionais de
cassação de mandato e decretação de inelegibilidade. Precedentes.
(...)
IV. Dispositivo e tese
17. Recursos especiais a que se nega provimento.
______________
Teses de julgamento:
(...)

Num. 44904003 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
2. A caracterização do abuso dos poderes político ou econômico exige prova
robusta e segura da gravidade da conduta, aferida cumulativamente sob os
aspectos qualitativo e quantitativo, não se admitindo condenação fundada em
presunções ou ilações genéricas.
3. A ausência de demonstração objetiva do viés eleitoreiro e do impacto concreto da
conduta sobre o equilíbrio do pleito impede a aplicação das sanções de cassação de
mandato e inelegibilidade.
Legislação relevante citada: Lei n. 9.504/1997, art. 73, § 10 Lei n. 9.504/1997, art.
73, §§ 4º e 5º Lei Complementar n. 64/1990, art. 22, XIVLei Complementar n.
64/1990, art. 1º, I, j
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AIJE n. 0600986-27.2022.6.00.0000/DF, ministro Benedito Gonçalves, DJe de
20 de março de 2024.
TSE, AIJE n. 0600984-57.2022.6.00.0000/DF, ministro Benedito Gonçalves, DJe de
20 de março de 2024.
TSE, AIJE n. 0600972-43.2022.6.00.0000/DF, ministro Benedito Gonçalves, DJe de
20 de março de 2024.
TSE, AIJE n. 0600814-85.2022.6.00.0000/DF, ministro Benedito Gonçalves, DJe de
2 de agosto de 2023.
TSE, RO-El n. 0601707-34.2018.6.034.0000/AP, ministro Raul Araújo Filho, DJe de
17 de abril de 2023.
TSE, REspEI n. 469-96.2016.6.26.0052/SP, redator para o acórdão ministro Luís
Roberto Barroso, DJe de 29 de agosto de 2019.
TSE, AgR-AREspE n. 0600752-54.2020.6.19.0172/RJ, redator para o acórdão
ministro Floriano de Azevedo Marques, DJe de 27 de maio de 2024.
TSE, REspEI n. 258-57.2016.6.08.0024/ES, ministro Edson Fachin, DJe de 19 de
junho de 2020.
TSE, AgR-REspE n. 475-91.2016.6.08.0000/ES, ministro Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto, DJe de 16 de setembro de 2019.
(TSE: Recurso Especial Eleitoral nº060062571, Acórdão, Relator(a) Min. André
Ramos Tavares, Relator designado(a) Min. Nunes Marques, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 10/03/2026).

Num. 44904003 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
Sem a demonstração concomitante dos aspectos qualitativo e quantitativo do uso indevido dos
meios de comunicação social, não se reconhece a violação ao art. 22, caput, da Lei
Complementar nº 64/90.

II.III.III. Da moldura fática quanto ao abuso de poder econômico:
Em relação ao abuso de poder econômico, a alegação consiste no uso de veículos importados de
alto valor durante a campanha eleitoral sem anotação da cessão de uso na prestação de contas e
que isso teria a aptidão de influenciar os eleitores.
Foram apresentados os vídeos ids. 44840840 a 44840852, e prints retirados destes vídeos,
conforme se vê nos ids. 44840837 e 44840837:

Num. 44904003 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56

Num. 44904003 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56

Num. 44904003 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
Os veículos pertencem a Thais Takahashi - EIRELI (Porsche 718 Boxster, id. 44840889) e a
Thais Takahashi Ltda. (Dodge Ram 2500, id. 44840890), e não constam na prestação de contas
da
Recorrida
(id. 44840836),
informação corroborada no DivulgaContas do TSE (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002069518/202 4/75256/prestacao/receitas).

II.III.IV. Sobre a caracterização do abuso de poder econômico
Anote-se, de saída, que as provas visuais dos autos sobre o uso do veículo Porsche estão
acompanhadas de legenda "mini carreata de agradecimento e esperança", sem informação da
data na qual realizado o evento.
Em razão da legenda, que fala de agradecimento, não é seguro afirmar, sem outros elementos,
que se trata de evento de campanha, podendo ser um evento posterior ao certame eleitoral.
Ademais, a utilização de veículos de alto valor em atos de campanha pode, em tese, ter
relevância contábil ou ser considerada receita estimável, caso comprovada cessão de uso em
benefício da candidatura. Todavia, para fins de AIJE, não basta a demonstração do uso do bem.
É indispensável comprovar que tal uso representou aporte patrimonial desmedido, oculto ou
eleitoralmente relevante, com aptidão concreta para comprometer a igualdade de oportunidades.
No caso, não há prova de transporte de eleitores, distribuição de vantagem, promessa de
benefício, contratação paralela de estrutura de campanha, gasto expressivo omitido ou utilização
dos veículos como instrumento de captação eleitoral. A mera exposição visual de bens de alto
valor, sem demonstração de repercussão econômica sobre o eleitorado, não satisfaz o conceito
de abuso de poder econômico.
Por fim, embora as declarações de Nereusa de Cassia Delmonico e Angélica Olchaneski
prestadas em audiência de instrução afirmem que os jovens que aparecem nas fotos tivessem 16
anos ou mais e, portanto, já pudessem votar, não há indicação mais robusta de que essa é a
idade daqueles jovens, nem que estão alistados eleitoralmente.
Em relação ao uso do veículo Dodge Ram, que pode ser visto em passeatas e em atos de
campanha eleitoral, observa-se que a sua utilização não se deu em favor de eleitores, apenas
demonstra que a Recorrida possui recursos financeiros.
A mera exposição de bens de alto valor, desacompanhada de prova de dispêndio anormal,
vantagem material ao eleitorado, contratação paralela de estrutura de campanha ou repercussão
econômica relevante, não configura abuso de poder econômico. No caso, o uso visual dos
veículos não foi associado à entrega de benefícios, ao transporte de eleitores, à promessa de
vantagem ou a qualquer mecanismo de captação eleitoral, razão pela qual não se demonstrou o
emprego abusivo de recursos patrimoniais.
Eventual omissão de receita estimável ou despesa na prestação de contas pode, em tese, ser
considerada em ação própria ou mesmo integrar o contexto probatório de demanda eleitoral
sancionatória. Contudo, para a configuração do abuso de poder econômico, não basta a

Num. 44904003 - Pág. 44
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
irregularidade contábil em abstrato: exige-se demonstração de que o bem ou recurso omitido teve
expressão econômica relevante, finalidade eleitoral concreta e aptidão para desequilibrar a
disputa. No caso, essa demonstração não foi feita.
Em conclusão, embora o uso dos veículos possa ser examinado sob o prisma da arrecadação e
dos gastos de campanha, não há prova de que tenha assumido dimensão econômica abusiva,
com gravidade suficiente para atrair as sanções do art. 22 da LC nº 64/90.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer dos dois recursos eleitorais, um manejado pelos órgãos
municipais dos partidos PODEMOS, Partido Liberal - PL, Partido da Social Democracia Brasileira
- PSDB e Partido Social Democrático - PSD e o outro pelo Ministério Público Eleitoral, rejeitando
a preliminar de ausência de fundamentação da r. sentença de 1º Grau e, no mérito, negando-lhes
provimento.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
JUIZ TITULAR
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600839-05.2024.6.16.0026 - Cornélio Procópio - PARANÁ - RELATOR: DR. EVERTON JONIR
FAGUNDES MENENGOLA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
- RECORRENTES: PARTIDO PODEMOS - CORNELIO PROCOPIO - PR - MUNICIPAL, PARTIDO
LIBERAL - CORNELIO PROCOPIO - PR - MUNICIPAL, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL, FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA) -
CORNÉLIO PROCÓPIO - PR - Representantes dos RECORRENTEs: FERREIRA LOPES ADVOGADOS
- PR000002074, DOUGLAS DANILLO BARRETO DA SILVA - PR74746-A, MARIA ISABEL
MONTEIRO - PR83144, THAIS FERNANDA MARIANO DE PAIVA - PR94043-A, LUIS GUSTAVO
FERREIRA RIBEIRO LOPES - PR36846-A - RECORRIDO: THAIS TAKAHASHI - Representantes do(a)
RECORRIDO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU BUENO -
PR70382-A - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. -
Representantes do TERCEIRO INTERESSADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS -

Num. 44904003 - Pág. 45
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 28/05/2026 18:16:11
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26052818160610100000043839488
Número do documento: 26052818160610100000043839488
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/05/2026 18:26:56
SP238513, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB SP138436-
A, CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB SP275371, CARINA BABETO CAETANO - OAB
SP207391, PRISCILA ANDRADE - OAB SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB
SP310634, SILVIA
MARIA
CASACA
LIMA
-
OAB
SP307184, JESSICA
LONGHI
-
SP346704, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, NATALIA TEIXEIRA MENDES -
OAB SP317372

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, rejeitou a preliminar, e, no mérito, negou-lhes
provimento, nos termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Clauda Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.05.2026